Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-19.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000077-19.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA GONÇALVES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), RUBI - ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.242.462/0001-76 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ELISEU LEMOS PADILHA - CPF: 009.227.730-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.843.765/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIANE AYMONE PADILHA - CPF: 263.970.800-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO A 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rubi - Assessoria e Participações Ltda.
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental com pedido liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra si,
Marcos Antônio Assi Tozzatti
,
Eliseu Lemos Padilha
,
Maria Eliane Aymone Padilha
e
Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda
.
, deferiu a liminar.

Inicia com a alegação acerca da impossibilidade jurídica de deferimento de liminar,
inaudita altera parte
, presente o caráter de irreversibilidade do provimento, a incidir a norma proibitiva decorrente dos artigos 300, § 3o e 305, parágrafo único, do Código de Processo Civil, visto que a decisão se consubstancia em confisco, a repercutir “
na atividade econômica e na vida da Agravante e de todas as pessoas que dela dependam, como sócios, empregados e fornecedores, se apresentam nefastas e com evidente efeitos deletérios
” que “
a medida extrema e excepcional, de indisponibilidade de bens, imposta de modo indevido e desarrazoado a esta Recorrente, não tardará para impor-lhe dificuldades financeiras e a insolvência civil de seus sócios e coproprietários da Fazenda Cachoeira, que, por estarem impedidos de usarem suas economias, não conseguirão honrar seus compromissos nos modos e tempos devidos.
”.

Assevera que a liminar “
alcançou contas correntes salariais de sócios e coproprietários da Fazenda Cachoeira
”, que cita, a malferir o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Diz que as medidas tomadas pelo juízo, de tão drásticas, levou o Estado de Mato Grosso a requerer, e o Presidente do Tribunal a deferir a suspensão da
tutela de urgência
deferida “
na Ação Civil Pública no 642-31.2015.811.0003 (código 56687), que determinava, em última análise, o embargo/interdição/autuação de todas as atividades que estivessem sendo realizadas sem a devida licença/autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente nas propriedades/posses inseridas no Parque Serra Ricardo Franco, bem assim, a apreensão e retirada de todo o rebanho existente na aludida Unidade de Conservação.
”.

Registra a ausência de um dos pressupostos necessários ao deferimento da
tutela de urgência
, porque não há perigo de dano, nem risco ao resultado útil do processo, presente a circunstância de se tratar de “
uma situação há muito consolidada, mais precisamente, desde 2001
”.

Tece considerações sobre o mérito da pretensão, com o intuito de demonstrarem que os fatos não foram descritos corretamente, porquanto “
não passam de deturpação da verdade, manipuladas de forma astuciosa pelo parquet para infundir no Estado-Juiz a ideia, ainda que falsa, de que a Agravante é recidiva degradadora ambiental.
”.

Garante que “
antes mesmo da edição do Decreto no 1.796/97, que criou o Parque Serra Ricardo Franco, em 04/11/97, a propriedade da Recorrente já possuía área antropizada, ou seja, área cujas características originais (solo, vegetação, etc) já haviam sido alteradas por consequência de atividade humana na implantação de atividade agropecuária. Fato este que, por si só constituiria, em certa medida, obste, para que tal propriedade fosse instituída como área de Unidade de Conservação do tipo Parque Estadual, considerando, para tal assertiva, o que estabelece o artigo 14 do Decreto Estadual no 1.795/97, que informa que a implantação de Unidade de Conservação do tipo Parque deve ocorrer prioritariamente em áreas naturais inalteradas.
”.

Afirma que “
passados mais de 18 anos da edição do Decreto Estadual no 1.976/97, sem que este tenha sido exigido, em algum momento, o seu cumprimento, mesmo porque ineficaz e inexequível, como já antedito, causou perplexidade e incompreensão a Atuação Ministerial, nesse momento, quando buscou imprimir, em face desta peticionária e de diversas outras pessoas, os efeitos daquele vetusto regulamento. Mais espantoso ainda, é a atuação do Magistrado de piso, que, sem oportunizar qualquer direito de defesa a esta Agravante, acabou por acatar, como verdade absoluta, as razões dispostas pelo Agravado na Ação Civil Pública e dessa forma determinou, ‘manu militare’, o embargo da propriedade desta peticionária e a indisponibilidade de todos os seus bens imóveis, móveis e ativos financeiros, estendendo a excepcional e odiosa medida a todos aqueles que com ele mantém vínculos, seja de sociedade e/ou copropriedade. O que é um absurdo.
”.

Afiança que inexiste
desmate contemporâneo na Fazenda Cachoeira
, visto que “
cumpre deixar bem assente que, as supressões da vegetação nativa para uso alternativo do solo na ‘Fazenda Cachoeira’ se deram exclusivamente em 02 (dois) momentos distintos, a saber: (i) o primeiro, antes de julho de 1997, ou seja, antes mesmo da própria criação do Parque Serra Ricardo Franco, quando então, a vegetação nativa existente na propriedade e susceptível de supressão, foi suprimida numa extensão de 824,6441ha, para dar lugar à atividade agropecuária. (ii) O segundo momento de intervenção se deu nos idos de 2001.
”.

Assegura que “
o desmate de 735,10 hectares identificado no auto de infração no 125294, de 26/04/2016, não foi
” por ele cometido. Ainda, que, “
O suposto ilícito administrativo ambiental indicado no Auto de Infração no 125294 e apurado através do Processo Administrativo no 239641/2016 já foi declarado prescrito e a multa anulada, mediante Decisão Administrativa no 1637/SUNOR/SEMA/2016
”; bem como que “
não existe qualquer dano, prejuízo ou atividade lesiva ao meio ambiente na ‘fazenda cachoeira’ que possa implicar na obrigação da agravante de reparar, ressarcir ou indenizar.
”.

Sublinha a “
ausência de risco ao resultado útil do processo e da impropriedade do método estabelecido para o cálculo do valor de compensação ambiental (VCP) e valor da indenização pelo dano ambiental
”; dado que “
A recuperação da área, ‘ressalvamos’, supostamente degradada na ‘Fazenda Cachoeira’, se for o caso, poderá ser recuperada ‘in natura’ através dos métodos isolados ou conjuntamente aplicados de acordo com o que estabelece o nosso Código Florestal, quais sejam: (a) condução de regeneração natural de espécies nativas; (b) plantio de espécie nativas; (c) plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécie nativas; (d) plantio intercalado de espécie lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exótica com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta. Assim, não importa o tempo, que durar o trâmite processual da ação principal, a recuperação ambiental poderá ser tecnicamente implementada integralmente a qualquer momento, pelo que, jamais houve necessidade de se deferir quaisquer das pretensões deduzidas em Juízo pelo Ministério Público em sede de liminar de tutela antecipatória, uma vez que, a garantia da eficácia do provimento final em relação à recomposição da área tida como degradada não se esbarra no tempo.
”.

Insurge-se contra o método adotado para se alcançar o valor da compensação ambiental, pois “
somente uma norma jurídica pode legitimar e estabelecer critérios de base de cálculo de observação obrigatória para os cidadãos e de aplicação pelo judiciário. Segundo porque, o referido método foi constituído de forma unilateral pelo próprio Ministério Público. Terceiro porque, a metodologia apresentada pelo Ministério Público para Valoração de Danos Ambientais, mediante cálculos do Valor de Compensação Ambiental (VCP), tem por base, como bem declarado na Orientação Técnica para Valoração de Danos Ambientais (doc anexo) um ‘Manual para Restauração Florestal: floresta de transição’ que foi elaborado a partir de experiências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) nas cabeceiras dos Rios Xingu e Araguaia, ou seja, o método foi criado para condições ambientais diversa e distinta da situação da área em discussão nos autos. Pois, as áreas que compreendem as cabeceiras dos Rios Xingu e Araguaia possuem singularidades relacionadas ao tipo de solo, clima, pluviosidade, tipo de vegetação, topografia e bioma que as tornam próprias, inerentes daquela região e diversa de qualquer outra, principalmente da Região do Guaporé, onde está inserida a fazenda em discussão.
”.

Quanto à
situação do licenciamento ambiental da ‘fazenda cachoeira’
, expressa que “
A propriedade em questão sempre buscou cumprir sua função social, respeitando o meio ambiente, praticando atividade produtiva sustentável, produzindo alimentos e riqueza, como também, gerando emprego e renda. De modo que, o embargo do empreendimento, a indisponibilidade dos bens do proprietário, dentre outras medidas judiciais deferidas em face desta peticionária através da decisão que ora se recorre, não evidenciam a melhor solução para o caso, mormente, porque a propriedade em questão está apenas parcialmente dentro do limite do Parque, como declarou a própria SEMA em relatório que segue instruindo este recurso. No mais, o empreendimento em questão já aderiu ao CAR (Cadastro Ambiental Rural)
[...]
e, antes da atuação ministerial, havia recebido a competente APF (Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural), que no âmbito da Licença Ambiental Única, autoriza, nos termos do Decreto Estadual no 230/2015, o exercício da atividade de agricultura e pecuária em propriedades rurais de Mato Grosso até 31 de agosto de 2017.
”
.

Requer a suspensão da eficácia da liminar.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 500942).

Interposto agravo interno
contra decisão unipessoal do relator que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso
(Id. 634602), a Câmara, por maioria, deu provimento ao recurso e atribuiu efeito suspensivo (Id. 2027233).

Contrarrazões (Id. 730075).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 3510512), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O dispositivo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos é do teor seguinte:

[...]
Isso Posto, presentes os requisitos legais para antecipação da tutela cautelar em Ação Civil Pública Ambiental, nos termos do artigo 305, do CPC, defiro inaudita altera parte a concessão de Medida Liminar, determinando a adoção das seguintes medidas a serem efetivadas:

01 – Registre-se e Autue-se;

02 - Decreto a indisponibilidade de bens do (s) requerido (s), até o valor de R$ 38.222.921,19 (trinta e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), Valor de Compensação Ambiental – VCP, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

2.1) Inclusão de ordem de bloqueio no Bacen-Jud;

2.2) Inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

2.3) Expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis dos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT, Novo Santo Antônio/MT, Colniza/MT, Nova Lacerda/MT, Comodoro/MT, Cuiabá/MT, Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS e Belo Horizonte/MG para que certifiquem a existência de bens imóveis registrados em nome do demandado e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

2.4) Expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema Bacen-Jud;

2.5) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o (s) requerido (s) sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

2.6) Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, para informar o número de cabeças de gado registradas em nome do (s) requerido (s), informar qual a localização delas, e efetivar a indisponibilidade, a ser apresentada a resposta, imediatamente ao Sr. Oficial de Justiça, portador desta decisão:

2.7) Expedição de ofício à Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, vinculada à Superintendência de Aeronavegabilidade, localizada na Av. Presidente Vargas, no 850, 2o andar (Protocolo), na cidade do Rio de Janeiro, ou através de contato telefônico: (21) 3501-5398 e (21) 3501-5400, além de e-mail rab@anac.gov.br para inserir no registro de eventuais aeronaves de Marcos Antônio Assi Tozzatti, brasileiro, filho de Ancila Assi Tozzatti, inscrito no CPF 313.334.478-00, portador do RG no 668.758 SSP/DF, título de eleitor no 00.005.866.020-97, Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 07.843.765/0001-32, com endereço na Fazenda Cachoeira, Gleba Ricardo Franco, zona rural, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP no 78245-000, telefone no (51) 3211-1505, ou SAUS Quadra 5, bloco 3, sala 318 e 322, Centro, Brasília-DF, CEP: 70070-913 (endereço do auto de infração da SEMA), Eliseu Lemos Padilha, brasileiro, Ministro da Casa Civil da Presidência da República, inscrito no CPF sob o no 009.227.730-68, filho de Olinda Dalri Padilha, nascido em

23/12/1945, com endereço na Rua Hilário Ribeiro, no 177, apartamento 601, Moinhos de vento, Porto Alegre/RS, CEP no 90510-040, telefone no (51) 3388-8159, ou Casa Civil da Presidência da República, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4o andar, Brasília-DF, CEP;: 70.150-900; Maria Eliane Aymone Padilha, brasileira, inscrita no CPF sob o no 263.970.800-72, com endereço na Rua Rubens Arruda Ramos, no 2062, apartamento 801, Florianópolis/SC e Rubi – Assessoria e Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.242.462/0001-76, com endereço na Rua Alves de Brito, no 141, sala 106, Centro, Florianópolis/SC, CEP no 88015-440, restrição acerca da indisponibilidade por força de decisão judicial. Comunicando-se ao Juízo acerca da existência de aeronaves em nome dos requeridos.

3) Decreto o embargo judicial da área degradada e determino que os requeridos se abstenham de praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que o (s) requerido (s):

3.1) Suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3.2) Providenciem a retirada de todo rebanho existente no imóvel rural Fazenda Cachoeira (vide Cadastro Ambiental Rural – CAR - doc. anexo), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e apreensão dos animais, devendo informar nos autos o local de destino dos animais, no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada destes dos limites do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, bem como apresentar cópia das Guias de Trânsito Animal – GTA;

4) Determino,
ab initio
, aos requeridos a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada apontada nestes autos, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda as diretrizes indicadas pela SEMA, e a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sendo que o referido projeto deverá ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e pelo órgão do Ministério Público em atuação nesta Comarca, para seu cumprimento fixo a cominação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de abstenção do (s) requerido (s) em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, sob pena de não o fazendo ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5) Oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, na pessoa de seu Presidente, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária pessoal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), as seguintes informações:

5.1) Número de animais registrados no imóvel rural Fazenda Cachoeira (vide Cadastro Ambiental Rural – CAR - doc. anexo), localizado na Serra Ricardo Franco, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em nome do (s) requerido (s), ou em nome de outras pessoas;

5.2) Cópia de todos os registros de transporte de animais (Guia de Trânsito Animal – GTA), dos últimos 36 (trinta e seis) meses, com origem ou destino no imóvel rural Fazenda Cachoeira, em nome do (s) requerido (s), ou em nome de outras pessoas;

6) Oficie-se ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do (s) requerido (s) em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

7) Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar e remessa de cópia integral dos autos do processo administrativo no 239641/2016, que tramita em desfavor do demandado, bem como de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão;

8) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel rural Fazenda Cachoeira, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

9) Oficie-se aos frigoríficos do Estado de Mato Grosso, com cópia da decisão liminar, advertindo-os da responsabilidade solidária e objetiva na esfera ambiental (integrantes da cadeia produtiva pecuarista);

10) Oficie-se ao Sindicato Rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade requisitando informações sobre o valor médio do arrendamento por hectare na região.

11) Intimem-se as Organizações não-governamentais Greenpeace Brasil, Rua Fadrique Coutinho, no352, São Paulo-SP, CEP 05.416-000, por meio de Carta Precatória e dos telefones no: 0800-7892510 ou 11-30351167 11-95640-0443 (Assessoria de Imprensa Jéssika Oliveira), WWF-Brasil, SGCV lote 15, S/N Salas 319 e 421Ed. Jade Office, Zona Industrial, Guará.71215650- Brasília, DF T: +55 61 3364 7400 e 55 61 3364 7474, e email; relacionamento@wwf.org.br e IMAZON – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, End: TV. Dom Romualdo de Seixas, 1698, Ed.Zion Business, 11a andar, Belém/PA, tel: 55-91-3182-4000 e 55-91-3182-4039 CEP 66.055-200, e-mail: WWW.imazon.org.br, para que se manifestem acerca da intervenção como
amicus curiae
;

12) Oficie-se à Procuradoria Geral da República (Ministério Público Federal) para adoção das medidas que entender cabíveis diante da eventual prática de crimes ambientais perpetrados por agente público ocupante de cargo com foro por prerrogativa de funções;

13) Cite-se e intime-se os requeridos para cumprimento da liminar e apresentação de defesa; Expeça-se Carta Precatória.

14) Determino ao Assessor de Gabinete que providencie a digitalização de todas as peças do processo em mídia digital e arquivo no Computador em pasta própria, devendo ser mantido o sigilo de acesso.

Serve a presente decisão como mandado de embargo judicial, intimação, ofício aos órgãos públicos e intimação das Organizações não Governamentais –
GREENPEACE, WWF/Brasil
e
IMAZON
.
[...]. (Id. 317268, fls. 7/13).

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade compõe a denominada Amazônia Legal, que mereceu do Poder Constituinte Originário especial distinção, ao dispor no artigo 225, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
”.

[...] Embora não desprezíveis as alegações da inicial, concernentes a possível violação do direito de propriedade, sem prévia e justa indenização, é de se objetar, por outro lado, que
a Constituição deu tratamento especial à Floresta Amazônica, ao integrá-la no patrimônio nacional, aduzindo que sua utilização se fará, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1516/UF MC, relator Ministro Sydney Sanches, publicado no Diário da Justiça em 13 de agosto de 1999). [sem negrito no original]

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco está situado “
no limite da fronteira com a Bolívia, a região do parque é caracterizada pela flora característica dos biomas Cerrado, Amazônia e Chaco Central com grande ocorrência de espécies amazônicas (Ab’Saber, 1977).
[...]
Segundo Stephanes, (2013), a região da Bacia do Rio Guaporé é uma das mais ricas da Amazônia devido sua posição geográfica, recebendo influências das planícies de Beni na Bolívia, sobrepondo duas áreas protegidas, o Parque Nacional Noel Kempff Mercado e a Área Natural de Manejo Integrado Itiénez, ambas contiguas ao território brasileiro. Neste sentido, a bacia do Rio Guaporé é um importante representante da Floresta Amazônica no Estado de Mato Grosso, sendo uma região com grande potencial para o desenvolvimento de estratégias de conservação da biodiversidade.
” (CRUZ, Wesley Jonatar Alves da.
Composição e estrutura do componente arbóreo em remanescentes florestais de terra firme do domínio da Bacia do Rio Guaporé, Mato Grosso.
Cáceres/MT: UNEMAT, 2015: Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018).

O ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco possui características únicas, já que “
são 158,6 mil hectares de extensão
contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do Estado, com 248 metros de queda
.” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original]. Ainda, “
no território boliviano, a área está localizado no Departamento de Santa Cruz e é internacionalmente reconhecido por ser patrimônio da Unesco, mas principalmente por abrigar atividades de turismo de aventuras, como rapel e trilhas. Na parte mato-grossense do parque, situa-se a Cachoeira Jatobá, mais alta do estado, com 240 metros
.
” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].

Em matéria veiculada em 16 de dezembro de 2013, constata-se que “
O Fundo Amazônia aprovou o projeto Mato Grosso Sustentável (MT Sustentável) para o bioma Amazônia. O projeto destina-se a apoiar uma série de ações visando à consolidação de Unidades de Conservação; fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental estadual e, a desconcentração e descentralização da gestão ambiental estadual. Os investimentos, provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
por concessão de colaboração financeira não reembolsável, perfazem um total de R$ 35.015.970,00 a serem executados em três anos
. O projeto prevê a consolidação de nove Unidades de Conservação: o Parque Estadual do Tucumã, a Estação Ecológica do Rio Madeirinha, a Estação Ecológica do Rio Roosevelt, o Parque Estadual Igarapés do Juruena, o Parque Estadual do Xingu, o Parque Estadual do Araguaia,
o Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco
, o Parque Estadual da Serra de Santa Barbara e a Reserva Extrativista Guariba Roosevelt.
” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].

Já o Decreto no 1.795, de 4 de novembro de 1997, editado com substrato no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar no 36 –
rectius
: 38 –, de 21 de novembro de 1995), no artigo 10 dispôs que o parque estadual está incluído dentre as Unidades de Proteção Integral e, no artigo 14 que “
Os Parques Estaduais e Municipais destinam-se a proteção integral de áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, que oferecem relevante interesse do ponto de vista cientifico, cultural cênico, educativo e recreativo
”.

Por sua vez, o Decreto no 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, “
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
”.

[...] Os parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, constituem-se em um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico quanto ao lazer. O parque é o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. Eles correspondem a um determinado padrão de conservação
in situ
. Os parques são os exemplos mais eloquentes da concepção de que é necessário o estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor ecológico excepcional permaneçam protegidas. [...]. (
ANTUNES, Paulo de Bessa.
Direito Ambiental
. 15. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p.
932).

É necessário ressaltar que, a alegação de que o Parque Serra de Ricardo Franco é algo que nasceu e morreu no papel, está a se constituir em uma espécie de mantra sagrado recitado por pessoas naturais e jurídicas como justificativa ou dirimente da responsabilidade pela destruição do meio ambiente. Porém, a negligência estatal, pelo contrário, torna ainda mais premente à adoção de medida eficaz para evitar a persistência da degradação, bem como para se iniciar, sem perda de tempo, a recuperação ambiental.

[...]
O tempo não é um aliado, e sim um inimigo da restauração e da recuperação ambiental
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1116964/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2011). [sem negrito no original]

A existência de desmatamento ilegal é fato incontroverso, porque admitido pela agravante: “
indiscutivelmente, a Agravante, seus sócios e os coproprietários da Fazenda Cachoeira não são os autores do desflorestamento
” (Id. 317262, fls. 41). Aliás, registrou-se, em tese de doutorado, a degradação do ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco:

[...] A região da Serra Ricardo Franco compreende parte do domínio da Savana-pantanal, na Planície e Pantanal Alto Guaporé, conforme Brasil (1979). Constitui faixa paralela ou adjacente aos curvos fluviais dos rios Guaporé e Barbado, onde a cobertura característica é a de savana-estépica e floresta, nas superfícies pediplanadas. Juntamente com as planícies e pantanais,
constituem a paisagem da serra Ricardo Franco, superfícies pediplanadas associadas a relevos residuais, cuja cobertura florestal original encontra-se, em sua maior parte, devastada pela ocupação agropecuária, compreendendo acima de 50% da área de abrangência originalmente definida para implantação desta unidade de conservação
. Compõem ainda a paisagem da área os Domínio de Savana e Estepes dos Planaltos Residuais, conhecido pela denominação regional de Serras.

[...]

Apesar da maior área do Parque Estadual Serra Ricardo Franco estar incluída em uma classe de fragilidade potencial que varia de fraca a média,
as perdas de solo pelo desmatamento para plantação de culturas sazonais e pastagens, precisam ser levadas em consideração, visto que já apresentam áreas com sulcos e ravinas, que podem contribuir para poluição e o assoreamento de córregos e rios, uma vez que água que chega até esses canais transportam em solução os fertilizantes aplicados nas culturas agrícolas
. [...]. (FERREIRA, Ana Rosa. Geomorfologia, geodiversidade e análise da fragilidade ambiental das paisagens do parque estadual Serra Ricardo Franco, MT-Brasil. Tese - Doutorado em Geografia Física - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014). [sem negrito no original]

Não se nega o desleixo do ente estatal, pelo contrário, reafirma-se, sem se perquirir qual é o elemento subjetivo do agente público ou político responsável. Todavia, a omissão, dolosa ou culposa, não se transmuda em bônus dos quais pode se valer a agravante. O desdém daquele, lamentável sob todos os pontos de vista, nem pela arte da alquimia se converte em salvo-conduto apto a garantir a impunidade, apesar de se estar a dar uma surra de vara de marmelo na Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

[...] Um dos aspectos mais importantes da consagração formal do direito ao meio ambiente em nível constitucional consiste na possibilidade da anulação ou não aplicação de leis, regulamentos ou outras disposições contrárias a este objetivo, com base no princípio da hierarquia normativa. A norma constitucional ambiental serve também de guia para a boa compreensão dos dispositivos infraconstitucionais; sua elevada posição hierárquica determina a (re) leitura das normas de nível ordinário e deve ser considerada no balanceamento de interesses conflitantes.

A consagração do direito ao ambiente em nível fundamental determina que nenhum agente, público ou privado, pode tratá-lo como ‘valor subsidiário, acessório, menor ou desprezável’. São efeitos específicos desta consagração do direito subjetivo e, ao mesmo tempo, objetivo ao meio ambiente equilibrado:

a) ele reduz o ‘espaço de livre conformação’ do legislador ordinário em todos os níveis federativos na formulação de normas sobre o assunto; os parlamentares sempre devem considerar os aspectos de proteção ambiental que surgem na regulamentação das atividades públicas e privadas nas diferentes áreas da vida social (comércio, transporte, turismo, trânsito, consumo, trabalho etc.);

b) ele é um dado importante para a interpretação axiologicamente adequada das leis ordinárias e do exercício correto dos espaços de poder discricionário pela Administração Pública. A interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados empregados pelas leis ambientais terá que deixar transparecer a
juridicidade reforçada
do valor meio ambiente. Na formulação de políticas públicas e, mais ainda, em procedimentos individuais, o Poder Público deve optar pela alternativa menos gravosa às condições ambientais ou até vetar a realização de projetos e atividades contrários a este valor;

c) ele leva a uma ‘proibição de retrocesso ambiental’, vetando ao poder estatal tomar medidas que diminuam o nível de proteção normativa uma vez alcançado, independentemente do instrumento jurídico de regulação: não pode haver a simples supressão ou um esvaziamento de normas já existentes em todos os níveis do ordenamento jurídico que protegem o meio ambiente. Esta proibição pode ser estendida também à área administrativa, onde fica impedida a simples extinção de órgãos e sistemas de licenciamento e sanção, sem a previsão de alternativas institucionais;

[...]

É de frisar também que, segundo a teoria da ‘Constituição ecológica’, as normas da CF sobre proteção ambiental exercem a função de
limite
e de
impulso
em relação aos Poderes Legislativo e Executivo, fazendo com que os órgãos estatais concretizadores das políticas públicas não podem agir em contrário destes dispositivos e, ao mesmo tempo, são obrigados a tomar positivamente as medidas administrativas e políticas em conformidade com os enunciados impositivos da Lei Maior sobre o tema.

O modelo correspondente do
Estado ecológico
aponta para formas novas de participação política (‘democracia sustentada’, ‘cidadania ambiental’), com o fim de garantir um desenvolvimento econômico que seja ambientalmente justo e duradouro; os atos deste tipo de
Estado Ambiental
tendem a privilegiar os princípios da
cautela
, da
cooperação
e da
ponderação
. Os efeitos concretos dessas construções doutrinárias ainda ganharam pouca nitidez, visto que exigem alterações profundas na própria compreensão da formação da ordem jurídica, de suas funções, seus atores e valores e bens protegidos. [...]. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2.083/2.084).

De fato, o Supremo Tribunal Federal, em repetidos julgamentos, tem realçado o apreço da Constituição da República Federativa do Brasil pela preservação do meio ambiente:

[...]
Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Ante o estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, conflito entre os interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último
.

PROPRIEDADE — MITIGAÇÃO. O direito de propriedade não se revela absoluto. Está relativizado pela Carta da República - artigos 5o, incisos XXII, XXIII e XXIV, e 184.

ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO. Os atos administrativos gozam da presunção de merecimento.

RESERVA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL — CRIAÇÃO — ALTERAÇÃO - SUPRESSÃO. A criação de reserva ambiental faz-se mediante ato administrativo, surgindo a lei como exigência formal para a alteração ou a supressão - artigo 225, inciso III, do Diploma Maior. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 25284/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

[...] 1.
A Constituição do Brasil atribui ao Poder Público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado. [CB/88, art. 225, §1o, III]
.

2.
A delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate de alteração ou supressão desses espaços
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 26064/DF, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

[...]
A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS
.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206).
Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual
(RTJ 164/158-161).
O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável
,
representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral
. Doutrina.

A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’
(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina.
Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural
.

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3o, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA.

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3540 MC/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 3 de fevereiro de 2006).
[sem negrito no original]

Dos autos de infrações e das imagens de satélite juntadas pela agravante (Id’s. 317283, fls. 2/3; 317286; 317289; 317290; 317292; 317293; 317296; e 317297, fls. 1) antecedidos da nota: “
CÓPIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELA SEMA EM FACE DOS AGRAVANTES E AS RESPECTIVAS DINÂMICAS DE DESMATES POR PROPRIEDADE EVIDENCIANDO QUE AS AUTUAÇÕES SERÃO ANULADAS EM VIRTUDE DA PERDA DO DIREITO DO ESTADO PUNIR (PRESCRIÇÃO)
” (Id. 317283, fls. 1) [como está no original], constata-se a extensão da devastação ilegal.

É necessário pontilhar que, independentemente de se adentrar no mérito da verificação de se ter operado ou não a prescrição, ou a de quem procedeu à destruição do meio ambiente:

[...] I.
Direito ambiental e responsabilidade intergeracional do Estado. Possível dano ambiental iniciado entre os anos de 1827 e 1852. Aplicação do art. 225 da Constituição Federal
.

II –
Primazia da preservação da saúde e do equilíbrio do meio ambiente
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, STA 773/SP AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Assim, não só a agravante, proprietária atual, como também os futuros adquirentes estão sujeitos à responsabilização pela degradação ambiental presente ou passada, visto que “
tal obrigação, aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011).
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1237071/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

[...] A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.15/2/2011;AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j.24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1254935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2014).

Repiso que a omissão, culposa ou dolosa, do Poder Público em impedir, efetivamente, a continuidade da ofensa ao meio ambiente, no passado; não desautoriza, pelo contrário, exige que, no presente, sejam adotadas as medidas necessárias a impedir a perpetuação da lesão; e, ainda, iniciar de imediato a recuperação do degradado.

Deveras, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação
da

situação fática
, uma vez que “
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF
” (STJ, REsp 1394025/MS); como também, “
Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.
[...]

Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente
” (STJ, REsp 948921/SP). [sem negrito no original].

[...]
A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte
. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 609748/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente. [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1418795/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2014).

Registro que a degradação do
Parque Estadual Serra Ricardo Franco não é de
hoje
, há anos se tem buscado protegê-lo daqueles que entendem que meio ambiente existe apenas para ser destruído, sem se preocuparem, ao contrário da Constituição da República Federativa do Brasil, com as gerações futuras.

Eis o teor do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 7 de agosto de 2002:

[...]
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR PLEITEADA
INITIO LITIS
— CONSTATADA A PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS
— DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO.

Merece ser mantida a decisão monocrática que concede a liminar pleiteada em ação civil pública, quando verificada a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ FERREIRA LEITE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leonardo Zem contra a decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu a liminar pleiteada no sentido de que o agravante se abstivesse de qualquer tipo de exploração da área mencionada na inicial daquela demanda.

Sustenta o agravante, em síntese, que merece reforma a decisão monocrática, visto que ela não atende aos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, constituindo uma total violação ao seu direito de propriedade.

Sustenta, ainda, a inexistência, na espécie, dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
ensejadores da concessão da medida liminar, pois possui autorização do IBAMA para desmate no local e não há nenhuma comprovação da existência de domínio do Estado de Mato Grosso ou processo expropriatório sobre a área objeto da demanda.

Afirma, por fim, que inexiste o chamado Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, uma vez que o Projeto de Lei que o criaria foi totalmente vetado pelo Governador do Estado em 23.8.99 (fls. 02/12).

Requisitadas informações, estas foram prestadas pelo juiz da causa, que manteve a decisão recorrida (fls. 59/60-TJ).

Em contra-razões, o agravado, rebatendo as alegações do agravante, pugnou pelo improvimento do recurso (71/78-TJ).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 91/93-TJ).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O Sr. Dr. Procurador de Justiça

Ratifico o Parecer.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ FERREIRA LEITE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante, através do presente recurso, reformar a decisão monocrática que, em sede de ação civil pública, deferiu liminar no sentido de que ele se abstivesse de qualquer tipo de exploração da área mencionada na inicial daquela demanda. A meu ver, porém, e em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, o recurso não merece prosperar. Antes, porém, de expor as razões de meu convencimento, saliento que o presente agravo de instrumento visa tão-só revogar a liminar concedida no âmbito da ação civil pública intentada pelo Ministério Público contra o agravante, o que impede adentre esta Corte no seu mérito, no que tange à violação ou não do direito de propriedade do agravante ou quanto à validade ou não da autorização de desmate, fornecida pelo IBAMA, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que tal matéria ainda não foi julgada na instância singela.

Assim, limitar-se-á, o presente recurso, à verificação da presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da referida liminar, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus boni iuris
. Pois bem, feitas essas considerações, e após detido exame dos autos, como já mencionei, cheguei à conclusão de que não assiste razão ao agravante, uma vez que patentes, na hipótese, os requisitos supracitados. E assim entendo porque, no que se refere ao fumus boni iuris, tenho que este requisito restou devidamente comprovado na hipótese versanda, porquanto a área desmatada integra um parque estadual, criado através do Decreto Estadual no 1.796/97, e, deste modo, possui uma série de restrições quanto ao acesso e uso dos seus recursos naturais.

Nesse particular, de se notar que embora tenha o Governador do Estado vetado totalmente o Projeto de Lei que ‘cria o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e dá outras providências’, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, em 23.8.99, o fato é que sobre o Decreto Estadual no 1.796/97, que tornou a área sob litígio um parque estadual, não se tem notícia nos autos de sua revogação, e, inclusive, dispõe o mesmo em seu artigo 1o o seguinte,
verbis
:

‘Art. 1o. Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares), tendo os seguintes limites e confrontações:’

Portanto, entendo ter sido comprovada a existência de fumus boni iuris, sendo de se lembrar, ainda, que, por este requisito, o magistrado embasa a concessão da liminar na plausibilidade do direito invocado, não sendo necessário, portanto, a certeza desse direito, o que, evidentemente, será verificado através da instrução probatória. Relativamente ao requisito do periculum in mora, tenho que também restou comprovado pelo agravado, que demonstrou que a continuidade da desmatação da área litigiosa pelo agravante causará prejuízos de difícil e longa reparação ao meio ambiente, e, como consequência lógica, às gerações atuais e futuras. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento de Luiz Régis Prado, ao asseverar,
verbis
:

‘A destruição do ambiente constitui, sem nenhuma dúvida, um dos mais ingentes problemas que a humanidade tem deparado nesta segunda metade do século XX, cuja gravidade é de todos conhecida, pelo que representa para a vida e para a própria sobrevivência do homem’. (Crimes contra o ambiente, 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 15)

Assim, a meu ver, foi também devidamente comprovado o requisito do
periculum in mora
, necessário à concessão da medida liminar.

Nesta esteira,
mister
lembrar que é pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da liminar, esta deve ser deferida. À propósito, esse é o magistério do renomado Hely Lopes Meirelles, ao preconizar,
verbis
:

‘A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de admissibilidade.’ (Mandado de Segurança, 23. ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 74).

Por conseguinte, após essas considerações, e diante da presença dos requisitos ensejadores à concessão da liminar pleiteada pelo agravado, improvejo o recurso de agravo de instrumento interposto por Leonardo Zem, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Agravo de Instrumento - Classe II-15 - No 10267/2002 - Comarca de Pontes e Lacerda.

Acordam os Membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Desembargador José Ferreira Leite, em substituição legal, à unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto do relator e dos demais constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão. A composição da Câmara Julgadora foi a seguinte: Desembargador José Ferreira Leite (Relator), Desembargador José Jurandir de Lima (1o Vogal) e Doutor João Ferreira Filho (2o Vogal).

Cuiabá, 07 de agosto de 2002. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 10267/2002, relator Desembargador José Ferreira Leite, julgamento em 7 de agosto de 2002).

Em
6 novembro de 2002:

[...] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — MEDIDA LIMINAR — UNIDADE DE CONSERVAÇÃO — PROTEÇÃO INTEGRAL — MEIO AMBIENTE — INTERESSE PÚBLICO — PRESERVAÇÃO — ÁREA PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO — FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — IMPERTINENTE — PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO — AS MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO NÃO PODEM SER POSTERGADAS — INTERESSE MAIOR A SER TUTELADO — AUTORIZAÇÃO DE DESMATE INFERIOR À QUANTIDADE DESMATADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. Dirceu dos Santos

Egrégia Câmara:

Com a interposição do presente agravo de instrumento, busca o agravante a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual deferiu medida liminar em sede dos autos da Ação Civil Pública no 364/01, intentada pelo Parquet, determinando que o mesmo se abstenha de qualquer tipo de exploração da área compreendida como Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Sustenta o agravante ser proprietário de uma área rural com 8.831,00 hectares, denominada Fazenda Jaturana, localizada na Gleba Ricardo Franco, no Município de Vila Bela Santíssima Trindade/MT. Relata que o agravado juntou aos autos o Auto de Inspeção no 15.655, datado de 17-06-2000, o qual constatou o desmatamento de área de preservação permanente em encostas e mata ciliar, aproximadamente de 20 hectares.

Salienta que o auto de infração que serve de supedâneo para a ação principal decorre de imagens de geoprocessamento da FEMA, e não de vistoria como assevera o agravado, e mais, que referido documento nunca foi encaminhado ao agravante, cerceando, assim, o seu direito de defesa administrativa. Que a área em questão não é de posse e domínio do Estado de Mato Grosso, existindo sequer processo expropriatório para a criação do parque sob comento.

Ressalta que, inobstante a aprovação do Projeto de Lei que cria o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, o Governador do Estado de Mato Grosso vetou totalmente o referido projeto, sob o argumento de falta de previsão orçamentária para fazer a expropriação, por se tratar de propriedade privada.

Assim sendo, arremata a questão aduzindo que não há ato ilícito ante a inexistência do Parque em apreço, restando, portanto, evidente a violação do direito constitucional de propriedade.

As informações do magistrado de primeira instância vieram a fls. 48-TJ.

O agravado, por seu turno, apresentou suas contra-razões a fls. 55/62-TJ, onde refuta
in totum
as alegações recursais.

A douta Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso apresentou parecer a fls. 73/77-TJ.

É o relatório

VOTO EXMO. SR. DR. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A toda evidência, o recurso posto em discussão não comporta provimento, pelas razões de fato e de Direito que passo a expor.

De início, insta salientar que o presente recurso não se presta para discutir o mérito da demanda principal, como pretende o agravante. Assim, da análise perfunctória, porém suficiente, observo a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar ora agravada. Oportuno assinalar, ainda, que o Projeto de Lei que cria o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco foi aprovado na Assembleia Legislativa, tendo sido reconhecida a necessidade de preservação da referida Unidade de Conservação, por ser uma área pródiga em recursos naturais.

Ocorre que, o Governador do Estado de Mato Grosso ofereceu veto total ao projeto em pauta, sob o argumento de falta de previsão orçamentária para fazer a expropriação. Inobstante tal fato, o que se pretende com a concessão da medida liminar ora agravada é a vital manutenção do Parquet sob comento, resguardando-o de novos desmatamentos até o julgamento final do processo principal, uma vez que a exploração da área está terminantemente proibida, por se tratar de unidade de proteção integral. Sobressai da presente liça um interesse maior, considerado público, o qual deve prevalecer sobre o interesse particular de propriedade, isto porque o meio ambiente é patrimônio da coletividade (art. 2o da Lei no 6.938/81), exaltado pela nossa Carta Magna à categoria dos valores ideais da ordem social. Destarte, por ser da coletividade, há interesse na preservação da área em voga (art. 225, §1o, III, da CF), devendo a propriedade adequar-se à função social destinada.

Neste contexto, impende ressaltar que as medidas de preservação não podem ser postergadas, como corolário do Princípio da Precaução, assim, evidenciado o interesse público deve o infrator provar que não agiu ao arrepio da lei, o que não ocorreu nos autos, posto que o agravante logrou êxito em demonstrar a legalidade no desmatamento de somente 160 hectares, muito aquém dos 1.109,225 hectares detectados mediante geoprocessamento realizado pela FEMA, como se infere no auto de infração às fls. 31. Na certeza do dano ambiental, deve-se prevenir. Na dúvida, mais ainda. Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, permanecendo incólume a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Agravo de Instrumento - no 17922/2002 - Classe II - 15 - Comarca de Pontes e Lacerda.

Acordam os Membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. José Ferreira Leite, por unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto do relator e dos demais constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão. A composição da Câmara Julgadora foi a seguinte: Dr. Dirceu dos Santos (Relator, convocado), Des. Orlando de Almeida Perri (1o Vogal) e Des. José Ferreira Leite (2o Vogal).

Cuiabá, 06 de novembro de 2002. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 17922/2002, relator doutor Dirceu dos Santos, julgamento em 6 de novembro de 2002).

Em 3 de junho de 2003, decidiu a Segunda Câmara Cível, atual Segunda Câmara de Direito Privado:

[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — PRESSUPOSTOS ATENDIDOS — RECURSO IMPROVIDO.

Atendidos os requisitos exigidos pela legislação processual vigente, correta a decisão que, em ação civil pública, concede a liminar.

RELATÓRIO EXMO. SR. DESEMBARGADOR BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO

Sinopse recursal.

Egrégia Turma:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar, em ação civil pública, determinando que o agravante se abstenha de explorar a área abrangida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Na resposta, o Ministério Público sustenta o acerto da decisão objurgada, pugnando pela sua manutenção. Informações às fls. 51/52-TJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL) O Sr. Dr. Procurador de Justiça

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Nas razões do agravo, argúi o recorrente a inexistência do Parque Estadual e a ausência de processo de desapropriação, não podendo ser imposta qualquer limitação a sua propriedade, sem que haja uma indenização ‘
prévia, justa e em dinheiro, com a compensação pela perda total do direito de uso
’. (
sic
) Rebatendo as razões do recurso, o agravado consignou o acerto da decisão singular, asseverando a necessidade da preservação do meio ambiente. Conforme se verifica no art. 1o do Decreto Estadual no 1.796/97, não há que se falar em inexistência do Parque Estadual, vejamos:

‘
Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares)
’.

Sendo a área, em questão, pertencente ao Parque Estadual, configurado está o
fumus boni iuris
, sendo vedada toda e qualquer exploração direta, por tratar-se de unidade de conservação.

O
periculum in mora
está evidenciado na necessidade de manter a área preservada em prol do interesse público. A jurisprudência assim tem se manifestado,
in verbis
:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

A concessão da liminar, na ação civil pública, tem como pressuposto a relevância do fundamento da ação e o justificado receio da ineficácia do provimento final, nos termos do artigo 84, § 3o, da Lei 8.078/90, cabendo ao magistrado, a seu livre arbítrio e bom senso conceder ou denegar. Agravo improvido.
’ (TJ/GO - RAI no 9323.7.180 - relator Des. Gercino Carlos Alves da Costa).

Com essas considerações, estando devidamente demonstrada a presença dos pressupostos autorizativos da liminar, não vejo merecer reparos a decisão fustigada, motivo pelo qual improvejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Agravo de Instrumento - Classe II - 15 - no 29642/2002 - Pontes e Lacerda.

Acordam os Membros da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, por unanimidade, improver o recurso, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do voto do relator e dos demais constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão. A composição da Câmara Julgadora foi a seguinte: Des. Benedito Pereira do Nascimento (Relator), Dr. Evandro Stábile (1o Vogal convocado) e Dr. José Silvério Gomes (2o Vogal convocado).

Cuiabá, 03 de junho de 2003. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 29642/2002, relator Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, julgamento em 3 de junho de 2003). [com negrito no original]

No mesmo sentido persistiu, mais firme do que moirões de cerne de aroeira perdidos na imensidão dos carandazais pantaneiros, o entendimento do Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — MEIO AMBIENTE — DESMATAMENTO — TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO — DESMATAMENTO — ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental estabelecido no art. 225 da Constituição Federal de 1988, não versando sobre obrigação somente do Poder Público, mas de toda a coletividade, e, tratando-se, pois de direito difuso, ao qual deve ser atribuído o devido cuidado. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 6927/2016, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 25 de julho de 2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANOS AMBIENTAIS — ILEGITIMIDADE PASSIVA — PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA — IRRELEVÂNCIA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — ARTS. 3o C/C 14, §1o, DA LEI 6.938/81 — PRELIMINAR REJEITADA — ÁREA DEGRADADA INSERIDA EM PARQUE ESTADUAL — DEVER DE RECUPERAÇÃO — AUSÊNCIA EM RAZÃO DA NÃO CONVALIDAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR NÃO TER SIDO REALIZADO O ‘PLANO DO PARQUE’ E EFETUADO O PAGAMENTO DAS DESAPROPRIAÇÕES EFETIVADAS — TESE INSUBSISTENTE — INVIABILIDADE DE EXPLORAÇÃO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL — INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA — INTELIGÊNCIA DO ART. 225, §3o, CF — CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR — POSSIBILIDADE — ART. 4o, VII, DA LEI 6.938/81 — INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
— PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS —
QUANTUM
INDENIZATÓRIO — MANUTENÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

‘(...) 6. Segundo o que dispõe o art. 3o, IV, c/c o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, os sócios/administradores respondem pelo cumprimento da obrigação de reparação ambiental na qualidade de responsáveis em nome próprio. A responsabilidade será solidária com os entes administrados, na modalidade subsidiária. (...)
’ (REsp 647.493/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233)

Para a exploração de recursos ambientais é exigida a obtenção da licença ambiental única, como forma de regulamentar as atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental (art. 10, da Lei no 6.938/81; art. 17 da Lei Complementar Estadual no 38/95).

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente, nos moldes do art. 225, §3o, da Constituição Federal.

Com essa premissa, a ausência de elaboração do Plano do Parque ou do pagamento das desapropriações ali efetuadas não autoriza o desmatamento ou a degradação ambiental, nem afasta o dever de recuperar ou indenizar os danos ambientais.

Em caso de dano ao meio ambiente, é possível a responsabilização simultânea nas esferas civil, penal e administrativa em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, §3o, da Carta Magna, podendo o poluidor, ainda, ser condenado, cumulativamente, à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização, a teor do art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81.

A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

Ausente fundamentação quanto à eventual exorbitância do
quantum
indenizatório, é de ser mantido aquele fixado pelo magistrado de piso, mesmo porque adequado às peculiaridades do caso concreto. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 159270/2014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 7 de novembro de 2016).

Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. De fato, a própria agravante afirma que “
o alegado endividamento da Agravante, seus sócios e coproprietários da Fazenda Cachoeira não procede, uma vez que, todas as multas lavradas pela SEMA/MT em face dos mesmos, advindas dos Autos de Infrações no 124352 (no valor de R$ 67.212.000,00); 125433 (no valor de R$ 2.181.000,00); 125294 (no valor de R$ 2.940.400,00) e 125435 (no valor de R$ 37.636.000,00), estão sendo discutidas na seara administrativa, pelo que, tais sanções administrativas não representam qualquer endividamento das aludidas pessoas, pois não se tratam de débitos consolidados. No mais, todas as aludidas multas estão evidentemente PRESCRITAS
” (Id. 317262, fls. 42). No entanto, presente a imprescritibilidade da pretensão à reparação do meio ambiente degradado, medidas realmente efetivas teriam de ser impostas, caso contrário, a defesa do meio ambiente se mostraria gravemente deficiente, em contrariedade com o disposto na Lei Mais Alta.

Por outro lado, é fato que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). Porém, a assertiva de que a indisponibilidade recaiu, também, sobre bens impenhoráveis, deve ser levada, primeiramente, ao juízo
a quo
, que proverá a respeito, sem descurar da circunstância de impenhorabilidade do salário abranger apenas a última remuneração percebida:

[...] A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido – e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção [...]. (STJ, Segunda Seção, EREsp 1330567/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2014).

[...] É impossível a blindagem de determinada conta corrente contra constrições/penhoras futuras, mesmo que nela seja pago mensalmente o salário do devedor, pois nela podem ser depositados valores outros que não gozam da garantia da impenhorabilidade, restando à parte prejudicada, toda vez que a verba salarial for constrita indevidamente, comprovar a natureza jurídica desta e pedir a sua devolução/restituição. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara Cível, agravo de instrumento 75700/2014, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 7 de outubro de 2014).

Enfim, a decisão está suficientemente fundamentada. A gravidade das medidas impostas é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente, declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça); em ecossistema considerado patrimônio nacional (§ 4o).

[...] 3.
In casu
, relevante destacar que se trata de provimento liminar com vista à efetivação do pedido principal contido na Ação Civil Pública, qual seja, reflorestamento da mata ciliar, de modo que a determinação de que se promovam ações reflexas à sua efetivação não podem ser tomadas como julgamento
extra petita
.

4. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não são capazes de ensejar a violação da legislação federal. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1365999/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2015).

Por fim, as alegações posteriores devem ser levadas, primeiramente, ao juízo de Primeiro Grau, inclusive, o de “
oferecimento de caução processual como garantia de cumprimento da reparação da degradação ambiental caso seja condenado por sentença de mérito
” (Id. 404133, fls. 6).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido.

O dispositivo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos é do teor seguinte:

[...]
Isso Posto, presentes os requisitos legais para antecipação da tutela cautelar em Ação Civil Pública Ambiental, nos termos do artigo 305, do CPC, defiro inaudita altera parte a concessão de Medida Liminar, determinando a adoção das seguintes medidas a serem efetivadas:

01 – Registre-se e Autue-se;

02 - Decreto a indisponibilidade de bens do (s) requerido (s), até o valor de R$ 38.222.921,19 (trinta e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), Valor de Compensação Ambiental – VCP, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

2.1) Inclusão de ordem de bloqueio no Bacen-Jud;

2.2) Inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

2.3) Expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis dos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT, Novo Santo Antônio/MT, Colniza/MT, Nova Lacerda/MT, Comodoro/MT, Cuiabá/MT, Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS e Belo Horizonte/MG para que certifiquem a existência de bens imóveis registrados em nome do demandado e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

2.4) Expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema Bacen-Jud;

2.5) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o (s) requerido (s) sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

2.6) Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, para informar o número de cabeças de gado registradas em nome do (s) requerido (s), informar qual a localização delas, e efetivar a indisponibilidade, a ser apresentada a resposta, imediatamente ao Sr. Oficial de Justiça, portador desta decisão:

2.7) Expedição de ofício à Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, vinculada à Superintendência de Aeronavegabilidade, localizada na Av. Presidente Vargas, no 850, 2o andar (Protocolo), na cidade do Rio de Janeiro, ou através de contato telefônico: (21) 3501-5398 e (21) 3501-5400, além de e-mail rab@anac.gov.br para inserir no registro de eventuais aeronaves de Marcos Antônio Assi Tozzatti, brasileiro, filho de Ancila Assi Tozzatti, inscrito no CPF 313.334.478-00, portador do RG no 668.758 SSP/DF, título de eleitor no 00.005.866.020-97, Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 07.843.765/0001-32, com endereço na Fazenda Cachoeira, Gleba Ricardo Franco, zona rural, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP no 78245-000, telefone no (51) 3211-1505, ou SAUS Quadra 5, bloco 3, sala 318 e 322, Centro, Brasília-DF, CEP: 70070-913 (endereço do auto de infração da SEMA), Eliseu Lemos Padilha, brasileiro, Ministro da Casa Civil da Presidência da República, inscrito no CPF sob o no 009.227.730-68, filho de Olinda Dalri Padilha, nascido em 23/12/1945, com endereço na Rua Hilário Ribeiro, no 177, apartamento 601, Moinhos de vento, Porto Alegre/RS, CEP no 90510-040, telefone no (51) 3388-8159, ou Casa Civil da Presidência da República, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4o andar, Brasília-DF, CEP;: 70.150-900; Maria Eliane Aymone Padilha, brasileira, inscrita no CPF sob o no 263.970.800-72, com endereço na Rua Rubens Arruda Ramos, no 2062, apartamento 801, Florianópolis/SC e Rubi – Assessoria e Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.242.462/0001-76, com endereço na Rua Alves de Brito, no 141, sala 106, Centro, Florianópolis/SC, CEP no 88015-440, restrição acerca da indisponibilidade por força de decisão judicial. Comunicando-se ao Juízo acerca da existência de aeronaves em nome dos requeridos.

3) Decreto o embargo judicial da área degradada e determino que os requeridos se abstenham de praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que o (s) requerido (s):

3.1) Suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3.2) Providenciem a retirada de todo rebanho existente no imóvel rural Fazenda Cachoeira (vide Cadastro Ambiental Rural – CAR - doc. anexo), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e apreensão dos animais, devendo informar nos autos o local de destino dos animais, no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada destes dos limites do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, bem como apresentar cópia das Guias de Trânsito Animal – GTA;

4) Determino,
ab initio
, aos requeridos a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada apontada nestes autos, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda as diretrizes indicadas pela SEMA, e a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sendo que o referido projeto deverá ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e pelo órgão do Ministério Público em atuação nesta Comarca, para seu cumprimento fixo a cominação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de abstenção do (s) requerido (s) em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, sob pena de não o fazendo ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5) Oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, na pessoa de seu Presidente, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária pessoal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), as seguintes informações:

5.1) Número de animais registrados no imóvel rural Fazenda Cachoeira (vide Cadastro Ambiental Rural – CAR - doc. anexo), localizado na Serra Ricardo Franco, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em nome do (s) requerido (s), ou em nome de outras pessoas;

5.2) Cópia de todos os registros de transporte de animais (Guia de Trânsito Animal – GTA), dos últimos 36 (trinta e seis) meses, com origem ou destino no imóvel rural Fazenda Cachoeira, em nome do (s) requerido (s), ou em nome de outras pessoas;

6) Oficie-se ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do (s) requerido (s) em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

7) Oficie-se à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar e remessa de cópia integral dos autos do processo administrativo no 239641/2016, que tramita em desfavor do demandado, bem como de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão;

8) Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel rural Fazenda Cachoeira, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

9) Oficie-se aos frigoríficos do Estado de Mato Grosso, com cópia da decisão liminar, advertindo-os da responsabilidade solidária e objetiva na esfera ambiental (integrantes da cadeia produtiva pecuarista);

10) Oficie-se ao Sindicato Rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade requisitando informações sobre o valor médio do arrendamento por hectare na região.

11) Intimem-se as Organizações não-governamentais Greenpeace Brasil, Rua Fadrique Coutinho, no352, São Paulo-SP, CEP 05.416-000, por meio de Carta Precatória e dos telefones no: 0800-7892510 ou 11-30351167 11-95640-0443 (Assessoria de Imprensa Jéssika Oliveira), WWF-Brasil, SGCV lote 15, S/N Salas 319 e 421Ed. Jade Office, Zona Industrial, Guará.71215650- Brasília, DF T: +55 61 3364 7400 e 55 61 3364 7474, e email; relacionamento@wwf.org.br e IMAZON – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, End: TV. Dom Romualdo de Seixas, 1698, Ed.Zion Business, 11a andar, Belém/PA, tel: 55-91-3182-4000 e 55-91-3182-4039 CEP 66.055-200, e-mail: WWW.imazon.org.br, para que se manifestem acerca da intervenção como
amicus curiae
;

12) Oficie-se à Procuradoria Geral da República (Ministério Público Federal) para adoção das medidas que entender cabíveis diante da eventual prática de crimes ambientais perpetrados por agente público ocupante de cargo com foro por prerrogativa de funções;

13) Cite-se e intime-se os requeridos para cumprimento da liminar e apresentação de defesa; Expeça-se Carta Precatória.

14) Determino ao Assessor de Gabinete que providencie a digitalização de todas as peças do processo em mídia digital e arquivo no Computador em pasta própria, devendo ser mantido o sigilo de acesso.

Serve a presente decisão como mandado de embargo judicial, intimação, ofício aos órgãos públicos e intimação das Organizações não Governamentais –
GREENPEACE, WWF/Brasil
e
IMAZON
. [...]. (Id. 317268, fls. 7/13).

O Município de Vila Bela da Santíssima Trindade compõe a denominada Amazônia Legal, que mereceu do Poder Constituinte Originário especial distinção, ao dispor no artigo 225, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
”.

[...] Embora não desprezíveis as alegações da inicial, concernentes a possível violação do direito de propriedade, sem prévia e justa indenização, é de se objetar, por outro lado, que
a Constituição deu tratamento especial à Floresta Amazônica, ao integrá-la no patrimônio nacional, aduzindo que sua utilização se fará, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1516/UF MC, relator Ministro Sydney Sanches, publicado no Diário da Justiça em 13 de agosto de 1999). [sem negrito no original]

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco está situado “
no limite da fronteira com a Bolívia, a região do parque é caracterizada pela flora característica dos biomas Cerrado, Amazônia e Chaco Central com grande ocorrência de espécies amazônicas (Ab’Saber, 1977).
[...]
Segundo Stephanes, (2013), a região da Bacia do Rio Guaporé é uma das mais ricas da Amazônia devido sua posição geográfica, recebendo influências das planícies de Beni na Bolívia, sobrepondo duas áreas protegidas, o Parque Nacional Noel Kempff Mercado e a Área Natural de Manejo Integrado Itiénez, ambas contiguas ao território brasileiro. Neste sentido, a bacia do Rio Guaporé é um importante representante da Floresta Amazônica no Estado de Mato Grosso, sendo uma região com grande potencial para o desenvolvimento de estratégias de conservação da biodiversidade.
” (CRUZ, Wesley Jonatar Alves da.
Composição e estrutura do componente arbóreo em remanescentes florestais de terra firme do domínio da Bacia do Rio Guaporé, Mato Grosso.
Cáceres/MT: UNEMAT, 2015: Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018).

O ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco possui características únicas, já que “
são 158,6 mil hectares de extensão
contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas, vales e uma vegetação que reúne floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do Estado, com 248 metros de queda
.” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original]. Ainda, “
no território boliviano, a área está localizado no Departamento de Santa Cruz e é internacionalmente reconhecido por ser patrimônio da Unesco, mas principalmente por abrigar atividades de turismo de aventuras, como rapel e trilhas. Na parte mato-grossense do parque, situa-se a Cachoeira Jatobá, mais alta do estado, com 240 metros
.
” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].

Em matéria veiculada em 16 de dezembro de 2013, constata-se que “
O Fundo Amazônia aprovou o projeto Mato Grosso Sustentável (MT Sustentável) para o bioma Amazônia. O projeto destina-se a apoiar uma série de ações visando à consolidação de Unidades de Conservação; fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental estadual e, a desconcentração e descentralização da gestão ambiental estadual. Os investimentos, provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
por concessão de colaboração financeira não reembolsável, perfazem um total de R$ 35.015.970,00 a serem executados em três anos
. O projeto prevê a consolidação de nove Unidades de Conservação: o Parque Estadual do Tucumã, a Estação Ecológica do Rio Madeirinha, a Estação Ecológica do Rio Roosevelt, o Parque Estadual Igarapés do Juruena, o Parque Estadual do Xingu, o Parque Estadual do Araguaia,
o Parque Estadual da Serra de Ricardo Franco
, o Parque Estadual da Serra de Santa Barbara e a Reserva Extrativista Guariba Roosevelt.
” (Disponível em:
. Acesso em: 23 de janeiro de 2018). [sem negrito no original].

Já o Decreto no 1.795, de 4 de novembro de 1997, editado com substrato no Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar no 36 –
rectius
: 38 –, de 21 de novembro de 1995), no artigo 10 dispôs que o parque estadual está incluído dentre as Unidades de Proteção Integral e, no artigo 14 que “
Os Parques Estaduais e Municipais destinam-se a proteção integral de áreas naturais inalteradas ou pouco alteradas pela ação do homem, que oferecem relevante interesse do ponto de vista cientifico, cultural cênico, educativo e recreativo
”.

Por sua vez, o Decreto no 1.796, de 4 de novembro de 1997, que criou o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, senta praça no artigo 225, § 1o, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, presente a necessidade de se assegurar a proteção integral dos recursos abióticos e paisagísticos de área de floresta localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; logo, “
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
”.

[...] Os parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, constituem-se em um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico quanto ao lazer. O parque é o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. Eles correspondem a um determinado padrão de conservação
in situ
. Os parques são os exemplos mais eloquentes da concepção de que é necessário o estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor ecológico excepcional permaneçam protegidas. [...]. (
ANTUNES, Paulo de Bessa.
Direito Ambiental
. 15. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p.
932).

É necessário ressaltar que, a alegação de que o Parque Serra de Ricardo Franco é algo que nasceu e morreu no papel, está a se constituir em uma espécie de mantra sagrado recitado por pessoas naturais e jurídicas como justificativa ou dirimente da responsabilidade pela destruição do meio ambiente. Porém, a negligência estatal, pelo contrário, torna ainda mais premente à adoção de medida eficaz para evitar a persistência da degradação, bem como para se iniciar, sem perda de tempo, a recuperação ambiental.

[...]
O tempo não é um aliado, e sim um inimigo da restauração e da recuperação ambiental
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1116964/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2011). [sem negrito no original]

A existência de desmatamento ilegal é fato incontroverso, porque admitido pela agravante: “
indiscutivelmente, a Agravante, seus sócios e os coproprietários da Fazenda Cachoeira não são os autores do desflorestamento
” (Id. 317262, fls. 41). Aliás, registrou-se, em tese de doutorado, a degradação do ecossistema Parque Estadual Serra Ricardo Franco:

[...] A região da Serra Ricardo Franco compreende parte do domínio da Savana-pantanal, na Planície e Pantanal Alto Guaporé, conforme Brasil (1979). Constitui faixa paralela ou adjacente aos curvos fluviais dos rios Guaporé e Barbado, onde a cobertura característica é a de savana-estépica e floresta, nas superfícies pediplanadas. Juntamente com as planícies e pantanais,
constituem a paisagem da serra Ricardo Franco, superfícies pediplanadas associadas a relevos residuais, cuja cobertura florestal original encontra-se, em sua maior parte, devastada pela ocupação agropecuária, compreendendo acima de 50% da área de abrangência originalmente definida para implantação desta unidade de conservação
. Compõem ainda a paisagem da área os Domínio de Savana e Estepes dos Planaltos Residuais, conhecido pela denominação regional de Serras.

[...]

Apesar da maior área do Parque Estadual Serra Ricardo Franco estar incluída em uma classe de fragilidade potencial que varia de fraca a média,
as perdas de solo pelo desmatamento para plantação de culturas sazonais e pastagens, precisam ser levadas em consideração, visto que já apresentam áreas com sulcos e ravinas, que podem contribuir para poluição e o assoreamento de córregos e rios, uma vez que água que chega até esses canais transportam em solução os fertilizantes aplicados nas culturas agrícolas
. [...]. (FERREIRA, Ana Rosa. Geomorfologia, geodiversidade e análise da fragilidade ambiental das paisagens do parque estadual Serra Ricardo Franco, MT-Brasil. Tese - Doutorado em Geografia Física - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014). [sem negrito no original]

Não se nega o desleixo do ente estatal, pelo contrário, reafirma-se, sem se perquirir qual é o elemento subjetivo do agente público ou político responsável. Todavia, a omissão, dolosa ou culposa, não se transmuda em bônus dos quais pode se valer a agravante. O desdém daquele, lamentável sob todos os pontos de vista, nem pela arte da alquimia se converte em salvo-conduto apto a garantir a impunidade, apesar de se estar a dar uma surra de vara de marmelo na Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

[...] Um dos aspectos mais importantes da consagração formal do direito ao meio ambiente em nível constitucional consiste na possibilidade da anulação ou não aplicação de leis, regulamentos ou outras disposições contrárias a este objetivo, com base no princípio da hierarquia normativa. A norma constitucional ambiental serve também de guia para a boa compreensão dos dispositivos infraconstitucionais; sua elevada posição hierárquica determina a (re) leitura das normas de nível ordinário e deve ser considerada no balanceamento de interesses conflitantes.

A consagração do direito ao ambiente em nível fundamental determina que nenhum agente, público ou privado, pode tratá-lo como ‘valor subsidiário, acessório, menor ou desprezável’. São efeitos específicos desta consagração do direito subjetivo e, ao mesmo tempo, objetivo ao meio ambiente equilibrado:

a) ele reduz o ‘espaço de livre conformação’ do legislador ordinário em todos os níveis federativos na formulação de normas sobre o assunto; os parlamentares sempre devem considerar os aspectos de proteção ambiental que surgem na regulamentação das atividades públicas e privadas nas diferentes áreas da vida social (comércio, transporte, turismo, trânsito, consumo, trabalho etc.);

b) ele é um dado importante para a interpretação axiologicamente adequada das leis ordinárias e do exercício correto dos espaços de poder discricionário pela Administração Pública. A interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados empregados pelas leis ambientais terá que deixar transparecer a
juridicidade reforçada
do valor meio ambiente. Na formulação de políticas públicas e, mais ainda, em procedimentos individuais, o Poder Público deve optar pela alternativa menos gravosa às condições ambientais ou até vetar a realização de projetos e atividades contrários a este valor;

c) ele leva a uma ‘proibição de retrocesso ambiental’, vetando ao poder estatal tomar medidas que diminuam o nível de proteção normativa uma vez alcançado, independentemente do instrumento jurídico de regulação: não pode haver a simples supressão ou um esvaziamento de normas já existentes em todos os níveis do ordenamento jurídico que protegem o meio ambiente. Esta proibição pode ser estendida também à área administrativa, onde fica impedida a simples extinção de órgãos e sistemas de licenciamento e sanção, sem a previsão de alternativas institucionais;

[...]

É de frisar também que, segundo a teoria da ‘Constituição ecológica’, as normas da CF sobre proteção ambiental exercem a função de
limite
e de
impulso
em relação aos Poderes Legislativo e Executivo, fazendo com que os órgãos estatais concretizadores das políticas públicas não podem agir em contrário destes dispositivos e, ao mesmo tempo, são obrigados a tomar positivamente as medidas administrativas e políticas em conformidade com os enunciados impositivos da Lei Maior sobre o tema.

O modelo correspondente do
Estado ecológico
aponta para formas novas de participação política (‘democracia sustentada’, ‘cidadania ambiental’), com o fim de garantir um desenvolvimento econômico que seja ambientalmente justo e duradouro; os atos deste tipo de
Estado Ambiental
tendem a privilegiar os princípios da
cautela
, da
cooperação
e da
ponderação
. Os efeitos concretos dessas construções doutrinárias ainda ganharam pouca nitidez, visto que exigem alterações profundas na própria compreensão da formação da ordem jurídica, de suas funções, seus atores e valores e bens protegidos. [...]. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2.083/2.084).

De fato, o Supremo Tribunal Federal, em repetidos julgamentos, tem realçado o apreço da Constituição da República Federativa do Brasil pela preservação do meio ambiente:

[...]
Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Ante o estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal, conflito entre os interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último
.

PROPRIEDADE — MITIGAÇÃO. O direito de propriedade não se revela absoluto. Está relativizado pela Carta da República - artigos 5o, incisos XXII, XXIII e XXIV, e 184.

ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO. Os atos administrativos gozam da presunção de merecimento.

RESERVA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL — CRIAÇÃO — ALTERAÇÃO - SUPRESSÃO. A criação de reserva ambiental faz-se mediante ato administrativo, surgindo a lei como exigência formal para a alteração ou a supressão - artigo 225, inciso III, do Diploma Maior. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 25284/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

[...] 1.
A Constituição do Brasil atribui ao Poder Público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado. [CB/88, art. 225, §1o, III]
.

2.
A delimitação dos espaços territoriais protegidos pode ser feita por decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate de alteração ou supressão desses espaços
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 26064/DF, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

[...]
A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS
.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206).
Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual
(RTJ 164/158-161).
O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável
,
representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral
. Doutrina.

A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’
(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina.
Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural
.

A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL (CF, ART. 3o, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA.

O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 3540 MC/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 3 de fevereiro de 2006).
[sem negrito no original]

Dos autos de infrações e das imagens de satélite juntadas pela agravante (Id’s. 317283, fls. 2/3; 317286; 317289; 317290; 317292; 317293; 317296; e 317297, fls. 1) antecedidos da nota: “
CÓPIAS DOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS PELA SEMA EM FACE DOS AGRAVANTES E AS RESPECTIVAS DINÂMICAS DE DESMATES POR PROPRIEDADE EVIDENCIANDO QUE AS AUTUAÇÕES SERÃO ANULADAS EM VIRTUDE DA PERDA DO DIREITO DO ESTADO PUNIR (PRESCRIÇÃO)
” (Id. 317283, fls. 1) [como está no original], constata-se a extensão da devastação ilegal.

É necessário pontilhar que, independentemente de se adentrar no mérito da verificação de se ter operado ou não a prescrição, ou a de quem procedeu à destruição do meio ambiente:

[...] I.
Direito ambiental e responsabilidade intergeracional do Estado. Possível dano ambiental iniciado entre os anos de 1827 e 1852. Aplicação do art. 225 da Constituição Federal
.

II –
Primazia da preservação da saúde e do equilíbrio do meio ambiente
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, STA 773/SP AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Assim, não só a agravante, proprietária atual, como também os futuros adquirentes estão sujeitos à responsabilização pela degradação ambiental presente ou passada, visto que “
tal obrigação, aliás, independe do fato de ter sido o proprietário o autor da degradação ambiental, mas decorre de obrigação propter rem, que adere ao título de domínio ou posse. Precedente: (AgRg no REsp 1206484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.3.2011, DJe 29.3.2011).
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1237071/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

[...] A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.15/2/2011;AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j.24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1254935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2014).

Repiso que a omissão, culposa ou dolosa, do Poder Público em impedir, efetivamente, a continuidade da ofensa ao meio ambiente, no passado; não desautoriza, pelo contrário, exige que, no presente, sejam adotadas as medidas necessárias a impedir a perpetuação da lesão; e, ainda, iniciar de imediato a recuperação do degradado.

Deveras, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação
da

situação fática
, uma vez que “
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF
” (STJ, REsp 1394025/MS); como também, “
Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados – as gerações futuras – carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome.
[...]

Décadas de uso ilícito da propriedade rural não dão salvo-conduto ao proprietário ou posseiro para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente
” (STJ, REsp 948921/SP). [sem negrito no original].

[...]
A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte
. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 609748/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente. [...]. (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1418795/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, redatora p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2014).

Registro que a degradação do
Parque Estadual Serra Ricardo Franco não é de
hoje
, há anos se tem buscado protegê-lo daqueles que entendem que meio ambiente existe apenas para ser destruído, sem se preocuparem, ao contrário da Constituição da República Federativa do Brasil, com as gerações futuras.

Eis o teor do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 7 de agosto de 2002:

[...]
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR PLEITEADA
INITIO LITIS
— CONSTATADA A PRESENÇA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS
— DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — RECURSO IMPROVIDO.

Merece ser mantida a decisão monocrática que concede a liminar pleiteada em ação civil pública, quando verificada a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ FERREIRA LEITE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leonardo Zem contra a decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu a liminar pleiteada no sentido de que o agravante se abstivesse de qualquer tipo de exploração da área mencionada na inicial daquela demanda.

Sustenta o agravante, em síntese, que merece reforma a decisão monocrática, visto que ela não atende aos requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, constituindo uma total violação ao seu direito de propriedade.

Sustenta, ainda, a inexistência, na espécie, dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
ensejadores da concessão da medida liminar, pois possui autorização do IBAMA para desmate no local e não há nenhuma comprovação da existência de domínio do Estado de Mato Grosso ou processo expropriatório sobre a área objeto da demanda.

Afirma, por fim, que inexiste o chamado Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, uma vez que o Projeto de Lei que o criaria foi totalmente vetado pelo Governador do Estado em 23.8.99 (fls. 02/12).

Requisitadas informações, estas foram prestadas pelo juiz da causa, que manteve a decisão recorrida (fls. 59/60-TJ).

Em contra-razões, o agravado, rebatendo as alegações do agravante, pugnou pelo improvimento do recurso (71/78-TJ).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 91/93-TJ).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O Sr. Dr. Procurador de Justiça

Ratifico o Parecer.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ FERREIRA LEITE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante, através do presente recurso, reformar a decisão monocrática que, em sede de ação civil pública, deferiu liminar no sentido de que ele se abstivesse de qualquer tipo de exploração da área mencionada na inicial daquela demanda. A meu ver, porém, e em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, o recurso não merece prosperar. Antes, porém, de expor as razões de meu convencimento, saliento que o presente agravo de instrumento visa tão-só revogar a liminar concedida no âmbito da ação civil pública intentada pelo Ministério Público contra o agravante, o que impede adentre esta Corte no seu mérito, no que tange à violação ou não do direito de propriedade do agravante ou quanto à validade ou não da autorização de desmate, fornecida pelo IBAMA, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que tal matéria ainda não foi julgada na instância singela.

Assim, limitar-se-á, o presente recurso, à verificação da presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da referida liminar, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus boni iuris
. Pois bem, feitas essas considerações, e após detido exame dos autos, como já mencionei, cheguei à conclusão de que não assiste razão ao agravante, uma vez que patentes, na hipótese, os requisitos supracitados. E assim entendo porque, no que se refere ao fumus boni iuris, tenho que este requisito restou devidamente comprovado na hipótese versanda, porquanto a área desmatada integra um parque estadual, criado através do Decreto Estadual no 1.796/97, e, deste modo, possui uma série de restrições quanto ao acesso e uso dos seus recursos naturais.

Nesse particular, de se notar que embora tenha o Governador do Estado vetado totalmente o Projeto de Lei que ‘cria o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco e dá outras providências’, de autoria do Deputado Humberto Bosaipo, em 23.8.99, o fato é que sobre o Decreto Estadual no 1.796/97, que tornou a área sob litígio um parque estadual, não se tem notícia nos autos de sua revogação, e, inclusive, dispõe o mesmo em seu artigo 1o o seguinte,
verbis
:

‘Art. 1o. Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares), tendo os seguintes limites e confrontações:’

Portanto, entendo ter sido comprovada a existência de fumus boni iuris, sendo de se lembrar, ainda, que, por este requisito, o magistrado embasa a concessão da liminar na plausibilidade do direito invocado, não sendo necessário, portanto, a certeza desse direito, o que, evidentemente, será verificado através da instrução probatória. Relativamente ao requisito do periculum in mora, tenho que também restou comprovado pelo agravado, que demonstrou que a continuidade da desmatação da área litigiosa pelo agravante causará prejuízos de difícil e longa reparação ao meio ambiente, e, como consequência lógica, às gerações atuais e futuras. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento de Luiz Régis Prado, ao asseverar,
verbis
:

‘A destruição do ambiente constitui, sem nenhuma dúvida, um dos mais ingentes problemas que a humanidade tem deparado nesta segunda metade do século XX, cuja gravidade é de todos conhecida, pelo que representa para a vida e para a própria sobrevivência do homem’. (Crimes contra o ambiente, 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 15)

Assim, a meu ver, foi também devidamente comprovado o requisito do
periculum in mora
, necessário à concessão da medida liminar.

Nesta esteira,
mister
lembrar que é pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos previstos na lei para a concessão da liminar, esta deve ser deferida. À propósito, esse é o magistério do renomado Hely Lopes Meirelles, ao preconizar,
verbis
:

‘A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de admissibilidade.’ (Mandado de Segurança, 23. ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 74).

Por conseguinte, após essas considerações, e diante da presença dos requisitos ensejadores à concessão da liminar pleiteada pelo agravado, improvejo o recurso de agravo de instrumento interposto por Leonardo Zem, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Agravo de Instrumento - Classe II-15 - No 10267/2002 - Comarca de Pontes e Lacerda.

Acordam os Membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Desembargador José Ferreira Leite, em substituição legal, à unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto do relator e dos demais constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão. A composição da Câmara Julgadora foi a seguinte: Desembargador José Ferreira Leite (Relator), Desembargador José Jurandir de Lima (1o Vogal) e Doutor João Ferreira Filho (2o Vogal).

Cuiabá, 07 de agosto de 2002. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 10267/2002, relator Desembargador José Ferreira Leite, julgamento em 7 de agosto de 2002).

Em
6 novembro de 2002:

[...] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — MEDIDA LIMINAR — UNIDADE DE CONSERVAÇÃO — PROTEÇÃO INTEGRAL — MEIO AMBIENTE — INTERESSE PÚBLICO — PRESERVAÇÃO — ÁREA PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE ATO EXPROPRIATÓRIO — FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — IMPERTINENTE — PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO — AS MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO NÃO PODEM SER POSTERGADAS — INTERESSE MAIOR A SER TUTELADO — AUTORIZAÇÃO DE DESMATE INFERIOR À QUANTIDADE DESMATADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. Dirceu dos Santos

Egrégia Câmara:

Com a interposição do presente agravo de instrumento, busca o agravante a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a qual deferiu medida liminar em sede dos autos da Ação Civil Pública no 364/01, intentada pelo Parquet, determinando que o mesmo se abstenha de qualquer tipo de exploração da área compreendida como Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Sustenta o agravante ser proprietário de uma área rural com 8.831,00 hectares, denominada Fazenda Jaturana, localizada na Gleba Ricardo Franco, no Município de Vila Bela Santíssima Trindade/MT. Relata que o agravado juntou aos autos o Auto de Inspeção no 15.655, datado de 17-06-2000, o qual constatou o desmatamento de área de preservação permanente em encostas e mata ciliar, aproximadamente de 20 hectares.

Salienta que o auto de infração que serve de supedâneo para a ação principal decorre de imagens de geoprocessamento da FEMA, e não de vistoria como assevera o agravado, e mais, que referido documento nunca foi encaminhado ao agravante, cerceando, assim, o seu direito de defesa administrativa. Que a área em questão não é de posse e domínio do Estado de Mato Grosso, existindo sequer processo expropriatório para a criação do parque sob comento.

Ressalta que, inobstante a aprovação do Projeto de Lei que cria o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, o Governador do Estado de Mato Grosso vetou totalmente o referido projeto, sob o argumento de falta de previsão orçamentária para fazer a expropriação, por se tratar de propriedade privada.

Assim sendo, arremata a questão aduzindo que não há ato ilícito ante a inexistência do Parque em apreço, restando, portanto, evidente a violação do direito constitucional de propriedade.

As informações do magistrado de primeira instância vieram a fls. 48-TJ.

O agravado, por seu turno, apresentou suas contra-razões a fls. 55/62-TJ, onde refuta
in totum
as alegações recursais.

A douta Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso apresentou parecer a fls. 73/77-TJ.

É o relatório

VOTO EXMO. SR. DR. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A toda evidência, o recurso posto em discussão não comporta provimento, pelas razões de fato e de Direito que passo a expor.

De início, insta salientar que o presente recurso não se presta para discutir o mérito da demanda principal, como pretende o agravante. Assim, da análise perfunctória, porém suficiente, observo a existência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar ora agravada. Oportuno assinalar, ainda, que o Projeto de Lei que cria o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco foi aprovado na Assembleia Legislativa, tendo sido reconhecida a necessidade de preservação da referida Unidade de Conservação, por ser uma área pródiga em recursos naturais.

Ocorre que, o Governador do Estado de Mato Grosso ofereceu veto total ao projeto em pauta, sob o argumento de falta de previsão orçamentária para fazer a expropriação. Inobstante tal fato, o que se pretende com a concessão da medida liminar ora agravada é a vital manutenção do Parquet sob comento, resguardando-o de novos desmatamentos até o julgamento final do processo principal, uma vez que a exploração da área está terminantemente proibida, por se tratar de unidade de proteção integral. Sobressai da presente liça um interesse maior, considerado público, o qual deve prevalecer sobre o interesse particular de propriedade, isto porque o meio ambiente é patrimônio da coletividade (art. 2o da Lei no 6.938/81), exaltado pela nossa Carta Magna à categoria dos valores ideais da ordem social. Destarte, por ser da coletividade, há interesse na preservação da área em voga (art. 225, §1o, III, da CF), devendo a propriedade adequar-se à função social destinada.

Neste contexto, impende ressaltar que as medidas de preservação não podem ser postergadas, como corolário do Princípio da Precaução, assim, evidenciado o interesse público deve o infrator provar que não agiu ao arrepio da lei, o que não ocorreu nos autos, posto que o agravante logrou êxito em demonstrar a legalidade no desmatamento de somente 160 hectares, muito aquém dos 1.109,225 hectares detectados mediante geoprocessamento realizado pela FEMA, como se infere no auto de infração às fls. 31. Na certeza do dano ambiental, deve-se prevenir. Na dúvida, mais ainda. Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, permanecendo incólume a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Agravo de Instrumento - no 17922/2002 - Classe II - 15 - Comarca de Pontes e Lacerda.

Acordam os Membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. José Ferreira Leite, por unanimidade, improver o recurso, nos termos do voto do relator e dos demais constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão. A composição da Câmara Julgadora foi a seguinte: Dr. Dirceu dos Santos (Relator, convocado), Des. Orlando de Almeida Perri (1o Vogal) e Des. José Ferreira Leite (2o Vogal).

Cuiabá, 06 de novembro de 2002. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 17922/2002, relator doutor Dirceu dos Santos, julgamento em 6 de novembro de 2002).

Em 3 de junho de 2003, decidiu a Segunda Câmara Cível, atual Segunda Câmara de Direito Privado:

[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — PRESSUPOSTOS ATENDIDOS — RECURSO IMPROVIDO.

Atendidos os requisitos exigidos pela legislação processual vigente, correta a decisão que, em ação civil pública, concede a liminar.

RELATÓRIO EXMO. SR. DESEMBARGADOR BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO

Sinopse recursal.

Egrégia Turma:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar, em ação civil pública, determinando que o agravante se abstenha de explorar a área abrangida pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Na resposta, o Ministério Público sustenta o acerto da decisão objurgada, pugnando pela sua manutenção. Informações às fls. 51/52-TJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL) O Sr. Dr. Procurador de Justiça

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Nas razões do agravo, argúi o recorrente a inexistência do Parque Estadual e a ausência de processo de desapropriação, não podendo ser imposta qualquer limitação a sua propriedade, sem que haja uma indenização ‘
prévia, justa e em dinheiro, com a compensação pela perda total do direito de uso
’. (
sic
) Rebatendo as razões do recurso, o agravado consignou o acerto da decisão singular, asseverando a necessidade da preservação do meio ambiente. Conforme se verifica no art. 1o do Decreto Estadual no 1.796/97, não há que se falar em inexistência do Parque Estadual, vejamos:

‘
Fica criado o Parque Estadual Serra Ricardo, abrangendo terras do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade com área de 158.620,85 hectares (cento e cinqüenta e oito mil, seiscentos e vinte hectares e oitenta e cinco ares)
’.

Sendo a área, em questão, pertencente ao Parque Estadual, configurado está o
fumus boni iuris
, sendo vedada toda e qualquer exploração direta, por tratar-se de unidade de conservação.

O
periculum in mora
está evidenciado na necessidade de manter a área preservada em prol do interesse público. A jurisprudência assim tem se manifestado,
in verbis
:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

A concessão da liminar, na ação civil pública, tem como pressuposto a relevância do fundamento da ação e o justificado receio da ineficácia do provimento final, nos termos do artigo 84, § 3o, da Lei 8.078/90, cabendo ao magistrado, a seu livre arbítrio e bom senso conceder ou denegar. Agravo improvido.
’ (TJ/GO - RAI no 9323.7.180 - relator Des. Gercino Carlos Alves da Costa).

Com essas considerações, estando devidamente demonstrada a presença dos pressupostos autorizativos da liminar, não vejo merecer reparos a decisão fustigada, motivo pelo qual improvejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Agravo de Instrumento - Classe II - 15 - no 29642/2002 - Pontes e Lacerda.

Acordam os Membros da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, por unanimidade, improver o recurso, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do voto do relator e dos demais constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente acórdão. A composição da Câmara Julgadora foi a seguinte: Des. Benedito Pereira do Nascimento (Relator), Dr. Evandro Stábile (1o Vogal convocado) e Dr. José Silvério Gomes (2o Vogal convocado).

Cuiabá, 03 de junho de 2003. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 29642/2002, relator Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, julgamento em 3 de junho de 2003). [com negrito no original]

No mesmo sentido persistiu, mais firme do que moirões de cerne de aroeira perdidos na imensidão dos carandazais pantaneiros, o entendimento do Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — MEIO AMBIENTE — DESMATAMENTO — TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO — DESMATAMENTO — ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

A notícia de desmatamento da mata sem prévia autorização para autoridade competente abrange possível dano irreparável, que invoca providência de urgência a ser tomada pelo Estado.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental estabelecido no art. 225 da Constituição Federal de 1988, não versando sobre obrigação somente do Poder Público, mas de toda a coletividade, e, tratando-se, pois de direito difuso, ao qual deve ser atribuído o devido cuidado. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 6927/2016, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 25 de julho de 2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANOS AMBIENTAIS — ILEGITIMIDADE PASSIVA — PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA — IRRELEVÂNCIA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — ARTS. 3o C/C 14, §1o, DA LEI 6.938/81 — PRELIMINAR REJEITADA — ÁREA DEGRADADA INSERIDA EM PARQUE ESTADUAL — DEVER DE RECUPERAÇÃO — AUSÊNCIA EM RAZÃO DA NÃO CONVALIDAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR NÃO TER SIDO REALIZADO O ‘PLANO DO PARQUE’ E EFETUADO O PAGAMENTO DAS DESAPROPRIAÇÕES EFETIVADAS — TESE INSUBSISTENTE — INVIABILIDADE DE EXPLORAÇÃO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL — INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA — INTELIGÊNCIA DO ART. 225, §3o, CF — CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR — POSSIBILIDADE — ART. 4o, VII, DA LEI 6.938/81 — INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
— PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS —
QUANTUM
INDENIZATÓRIO — MANUTENÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

‘(...) 6. Segundo o que dispõe o art. 3o, IV, c/c o art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, os sócios/administradores respondem pelo cumprimento da obrigação de reparação ambiental na qualidade de responsáveis em nome próprio. A responsabilidade será solidária com os entes administrados, na modalidade subsidiária. (...)
’ (REsp 647.493/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233)

Para a exploração de recursos ambientais é exigida a obtenção da licença ambiental única, como forma de regulamentar as atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental (art. 10, da Lei no 6.938/81; art. 17 da Lei Complementar Estadual no 38/95).

A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente, nos moldes do art. 225, §3o, da Constituição Federal.

Com essa premissa, a ausência de elaboração do Plano do Parque ou do pagamento das desapropriações ali efetuadas não autoriza o desmatamento ou a degradação ambiental, nem afasta o dever de recuperar ou indenizar os danos ambientais.

Em caso de dano ao meio ambiente, é possível a responsabilização simultânea nas esferas civil, penal e administrativa em relação a um mesmo ato danoso, de acordo com o art. 225, §3o, da Carta Magna, podendo o poluidor, ainda, ser condenado, cumulativamente, à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização, a teor do art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81.

A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível.

Ausente fundamentação quanto à eventual exorbitância do
quantum
indenizatório, é de ser mantido aquele fixado pelo magistrado de piso, mesmo porque adequado às peculiaridades do caso concreto. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 159270/2014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 7 de novembro de 2016).

Já a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. De fato, a própria agravante afirma que “
o alegado endividamento da Agravante, seus sócios e coproprietários da Fazenda Cachoeira não procede, uma vez que, todas as multas lavradas pela SEMA/MT em face dos mesmos, advindas dos Autos de Infrações no 124352 (no valor de R$ 67.212.000,00); 125433 (no valor de R$ 2.181.000,00); 125294 (no valor de R$ 2.940.400,00) e 125435 (no valor de R$ 37.636.000,00), estão sendo discutidas na seara administrativa, pelo que, tais sanções administrativas não representam qualquer endividamento das aludidas pessoas, pois não se tratam de débitos consolidados. No mais, todas as aludidas multas estão evidentemente PRESCRITAS
” (Id. 317262, fls. 42). No entanto, presente a imprescritibilidade da pretensão à reparação do meio ambiente degradado, medidas realmente efetivas teriam de ser impostas, caso contrário, a defesa do meio ambiente se mostraria gravemente deficiente, em contrariedade com o disposto na Lei Mais Alta.

Por outro lado, é fato que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil). Porém, a assertiva de que a indisponibilidade recaiu, também, sobre bens impenhoráveis, deve ser levada, primeiramente, ao juízo
a quo
, que proverá a respeito, sem descurar da circunstância de impenhorabilidade do salário abranger apenas a última remuneração percebida:

[...] A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido – e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção [...]. (STJ, Segunda Seção, EREsp 1330567/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2014).

[...] É impossível a blindagem de determinada conta corrente contra constrições/penhoras futuras, mesmo que nela seja pago mensalmente o salário do devedor, pois nela podem ser depositados valores outros que não gozam da garantia da impenhorabilidade, restando à parte prejudicada, toda vez que a verba salarial for constrita indevidamente, comprovar a natureza jurídica desta e pedir a sua devolução/restituição. Precedente do STJ. Recurso desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara Cível, agravo de instrumento 75700/2014, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 7 de outubro de 2014).

Enfim, a decisão está suficientemente fundamentada. A gravidade das medidas impostas é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente, declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça); em ecossistema considerado patrimônio nacional (§ 4o).

[...] 3.
In casu
, relevante destacar que se trata de provimento liminar com vista à efetivação do pedido principal contido na Ação Civil Pública, qual seja, reflorestamento da mata ciliar, de modo que a determinação de que se promovam ações reflexas à sua efetivação não podem ser tomadas como julgamento
extra petita
.

4. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não são capazes de ensejar a violação da legislação federal. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1365999/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2015).

Por fim, as alegações posteriores devem ser levadas, primeiramente, ao juízo de Primeiro Grau, inclusive, o de “
oferecimento de caução processual como garantia de cumprimento da reparação da degradação ambiental caso seja condenado por sentença de mérito
” (Id. 404133, fls. 6).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO - VISTA - D
esa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto RUBI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 50025-40.2016.811.0077, que deferiu o pedido liminar.

Conforme relatado, a Agravante afirma a impossibilidade jurídica do deferimento de liminar, ante o caráter irreversível da medida, que a indisponibilidade alcançou contas bancárias destinadas aos depósitos das remunerações.

Destaca que o Estado de Mato Grosso pediu a suspensão da tutela de urgência deferida na ACP no 642-31.2015.811.0003, face as medidas drásticas que vêm sendo adotada pelo Juízo em ações semelhantes.

Refuta a presença do
periculum in mora
, eis que a situação da área embargada já está consolidada a mais de 15 (quinze) anos.

Alega que a atividade humana já havia modificado a área, antes mesmo do Decreto no 1.796/97 que criou o Parque Serra Ricardo Franco, além da omissão do Estado de Mato Grosso na sua implantação, e que o desmate constante do auto de infração não foi cometido por eles.

Afirma a ausência de risco ao resultado útil da Ação.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

O Agravado refutou as alegações recursais, pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção da decisão recorrida.

O douto Relator desproveu o recurso sob o fundamento da necessidade da preservação ambiental, com prevalência sobre o direito privado de propriedade, e que a indisponibilidade dos bens visa garantir o resultado útil da demanda. Sobre o bloqueio de verbas de caráter remuneratório, e o oferecimento de caução, devem ser levados à apreciação ao Juízo de base.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

O MM. Juiz ao deferir o pedido liminar determinou,
in verbis
:

“Isso Posto, presentes os requisitos legais para antecipação da tutela cautelar em Ação Civil Pública Ambiental, nos termos do artigo 305, do CPC, DEFIRO inaudita altera parte a concessão de Medida Liminar, determinando a adoção das seguintes medidas a serem efetivadas:

01 – Registre-se e Autue-se;

02 - DECRETO a indisponibilidade de bens do (s) requerido (s), até o valor de R$ 38.222.921,19 (trinta e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), Valor de Compensação Ambiental – VCP, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

2.1) Inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;

2.2) Inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

2.3) Expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis dos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT, Novo Santo Antônio/MT, Colniza/MT, Nova Lacerda/MT, Comodoro/MT, Cuiabá/MT, Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS e Belo Horizonte/MG para que certifiquem a existência de bens imóveis registrados em nome do demandado e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

2.4) Expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACEN-JUD;

2.5) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o (s) requerido (s) sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

2.6) Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, para informar o número de cabeças de gado registradas em nome do (s) requerido (s), informar qual a localização delas, e efetivar a indisponibilidade, a ser apresentada a resposta, imediatamente ao Sr. Oficial de Justiça, portador desta decisão:

2.7) Expedição de ofício à Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, vinculada à Superintendência de Aeronavegabilidade, localizada na Av. Presidente Vargas, no 850, 2o andar (Protocolo), na cidade do Rio de Janeiro, ou através de contato telefônico: (21) 3501-5398 e (21) 3501-5400, além de e-mail rab@anac.gov.br para inserir no registro de eventuais aeronaves de Marcos Antônio Assi Tozzatti, brasileiro, filho de Ancila Assi Tozzatti, inscrito no CPF 313.334.478-00, portador do RG no 668.758 SSP/DF, título de eleitor no 00.005.866.020-97, JASMIM AGROPECUÁRIA E FLORESTAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 07.843.765/0001-32, com endereço na Fazenda Cachoeira, Gleba Ricardo Franco, zona rural, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP no 78245-000, telefone no (51) 3211-1505, ou SAUS Quadra 5, bloco 3, sala 318 e 322, Centro, Brasília-DF, CEP: 70070-913 (endereço do auto de infração da SEMA), Eliseu Lemos Padilha, brasileiro, Ministro da Casa Civil da Presidência da República, inscrito no CPF sob o no 009.227.730-68, filho de Olinda Dalri Padilha, nascido em

23/12/1945, com endereço na Rua Hilário Ribeiro, no 177, apartamento 601, Moinhos de vento, Porto Alegre/RS, CEP no 90510-040, telefone no (51) 3388-8159, ou Casa Civil da Presidência da República, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4o andar, Brasília-DF, CEP;: 70.150-900; Maria Eliane Aymone Padilha, brasileira, inscrita no CPF sob o no 263.970.800-72, com endereço na Rua Rubens Arruda Ramos, no 2062, apartamento 801, Florianópolis/SC e RUBI – ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 04.242.462/0001-76, com endereço na Rua Alves de Brito, no 141, sala 106, Centro, Florianópolis/SC, CEP no 88015-440, restrição acerca da indisponibilidade por força de decisão judicial. Comunicando-se ao Juízo acerca da existência de aeronaves em nome dos requeridos.

3) DECRETO o embargo judicial da área degradada e determino que os requeridos se abstenham de praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela inibitória), com ordem para que o (s) requerido (s):

3.1) Suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3.2) Providenciem a retirada de todo rebanho existente no imóvel rural Fazenda Cachoeira(vide Cadastro Ambiental Rural – CAR - doc. anexo), no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e apreensão dos animais, devendo informar nos autos o local de destino dos animais, no prazo de 5 (cinco) dias após a retirada destes dos limites do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, bem como apresentar cópia das Guias de Trânsito Animal – GTA;

4) DETERMINO, ab initio, aos requeridos a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada apontada nestes autos, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, que atenda as diretrizes indicadas pela SEMA, e a implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sendo que o referido projeto deverá ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e pelo órgão do Ministério Público em atuação nesta Comarca, para seu cumprimento fixo a cominação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o caso de abstenção do (s) requerido (s) em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, sob pena de não o fazendo ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5) OFICIE-SE ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, na pessoa de seu Presidente, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária pessoal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), as seguintes informações:

5.1) Número de animais registrados no imóvel rural Fazenda Cachoeira (vide Cadastro Ambiental Rural – CAR - doc. anexo), localizado na Serra Ricardo Franco, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em nome do (s) requerido (s), ou em nome de outras pessoas;

5.2) Cópia de todos os registros de transporte de animais (Guia de Trânsito Animal – GTA), dos últimos 36 (trinta e seis) meses, com origem ou destino no imóvel rural Fazenda Cachoeira, em nome do (s) requerido (s), ou em nome de outras pessoas;

6) OFICIE-SE ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do (s) requerido (s) em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

7) OFICIE-SE à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar e remessa de cópia integral dos autos do processo administrativo no 239641/2016, que tramita em desfavor do demandado, bem como de cópia integral do cadastro socioeconômico do imóvel rural em questão;

8) OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, requisitando cópia da matrícula do imóvel rural Fazenda Cachoeira, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

9) OFICIE-SE aos frigoríficos do Estado de Mato Grosso, com cópia da decisão liminar, advertindo-os da responsabilidade solidária e objetiva na esfera ambiental (integrantes da cadeia produtiva pecuarista);

10) OFICIE-SE ao Sindicato Rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade requisitando informações sobre o valor médio do arrendamento por hectare na região.

11) INTIMEM-SE as Organizações não-governamentais Greenpeace Brasil, Rua Fadrique Coutinho, no352, São Paulo-SP, CEP 05.416-000, por meio de Carta Precatória e dos telefones no: 0800-7892510 ou 11-30351167 11-95640-0443 (Assessoria de Imprensa Jéssika Oliveira), WWF-Brasil, SGCV lote 15, S/N Salas 319 e 421Ed. Jade Office, Zona Industrial, Guará.71215650- Brasília, DF T: +55 61 3364 7400 e 55 61 3364 7474, e email; relacionamento@wwf.org.br e IMAZON – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, End: TV. Dom Romualdo de Seixas, 1698, Ed.Zion Business, 11a andar, Belém/PA, tel: 55-91-3182-4000 e 55-91-3182-4039 – CEP 66.055-200, e-mail: WWW.imazon.org.br, para que se manifestem acerca da intervenção como amicus curiae;

12) OFICIE-SE à Procuradoria Geral da República (Ministério Público Federal) para adoção das medidas que entender cabíveis diante da eventual prática de crimes ambientais perpetrados por agente público ocupante de cargo com foro por prerrogativa de funções;

13) CITE-SE E INTIME-SE os requeridos para cumprimento da liminar e apresentação de defesa; Expeça-se Carta Precatória.

14) DETERMINO ao Assessor de Gabinete que providencie a digitalização de todas as peças do processo em mídia digital e arquivo no Computador em pasta própria, devendo ser mantido o sigilo de acesso.”

Ressai dos autos que o Juízo singular acolheu os embargos declaratórios, alterando as medidas constritivas e restritivas, além de aceitar como caução o imóvel ofertado, reformando, em parte, a decisão recorrida,
in verbis
:

“DECISÃO

Vistos em correição.

Às fls. 823/825 ofereceram os réus o imóvel [Fazenda Paredão, composta pelas matrículas 464, 465, 466, 467, 468, 469 e 470 do Livro 2 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT] como caução processual, a fim de obter a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens dos réus.

Dada vista ao Ministério Público, este se manifestou às fls. 1.206/1.208, pedindo o indeferimento do pedido formulado pelos réus.

Os réus opuseram, ainda, embargos de declaração contra a decisão de fls. 662/664, sustentando a existência de contradição, sob o argumento de que ao mesmo tempo em que limitou o embargo judicial à área da propriedade que se encontra dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, não adequou tal entendimento às medidas constritivas, que afetam toda a área da Fazenda Cachoeira e também outras propriedades que estão livres de qualquer embargos judicial. Diante disso, pediram efeito infringente para adequação das medidas impostas, de forma a “determinar apenas a suspensão de atividades e retirada do rebanho da área da propriedade que se encontra dentro dos limites da Unidade de Conservação”.

Pediram, também, um prazo de 90 (noventa) dias para contratar e executar o serviço de demarcação e delimitação material, in locu, da linha divisória que separa a propriedade e o Parque Estadual; além de ofício ao INDEA para desbloquear a emissão de Guias de Trânsito Animal da Fazenda Cachoeira, de modo a não prejudicar a atividade pecuária nas Fazendas Paredão, Paredão II e Santo Antônio.

O Ministério Público se manifestou às fls. 1.209/1.218, juntando os documentos de fls. 1.219/1.255, pedindo a rejeição dos embargos, sustentando não haver contradição na decisão e que os réus permanecem descumprindo a liminar, inclusive emitindo GTA’s de animais entre suas fazendas.

DECIDO.

É cediço que o imóvel “Fazenda Paredão”, composto pelas matrículas 464, 465, 466, 467, 468, 469 e 470 do Livro 2 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade, avaliado pelos próprios requeridos em R$ 30.210.759,68 (fls. 721/747), não é suficiente para garantir o valor pleiteado na exordial pelo Ministério Público a título de compensação pelo dano ambiental (R$ 38.222.921,19).

Contudo, não há sentença nos autos e sequer se trata de ação de execução, de forma que o valor pedido na inicial não é definitivo e está sujeito ao desfecho da lide, podendo vir a ser alterado de acordo com as provas a serem produzidas nos autos, sobretudo no que concerne ao quantum do item P7 da equação apresentada na petição inicial.

Logo, entendo que o fato de o valor do imóvel oferecido em caução ser inferior ao valor da causa não impede sua aceitação. Devem ser sopesados os altos valores discutidos e a dificuldade de oferecimento de bens em valor suficiente, sobretudo porque tramitam neste juízo outras duas Ações Civis Públicas e uma Cautelar Antecedente semelhantes, envolvendo as partes, variando tão somente o imóvel e o polo passivo.

Consigno que nas duas outras ACPs foi deferido o efeito suspensivo para sustar os efeitos da liminar deferida; ao passo que na Cautelar Antecedente (Código 59606) foi oferecido pelo réu Marcos Antonio Assi Tozzatti, como caução, o imóvel “Fazenda Paredão, composta pelas matrículas 520, 521 e 524 do Livro 2 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT”, distinto do imóvel ora oferecido, o qual foi aceito pela Exma. Desa. Relatora.

Estabelecido que o imóvel oferecido como caução (“Fazenda Paredão”, composto pelas matrículas 464, 465, 466, 467, 468, 469 e 470 do Livro 2 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade) é passível de aceitação pelo juízo, passo à análise do mérito do pedido.

O bloqueio e a indisponibilidade de bens em decisão liminar em ação civil pública não podem constituir um fim em si mesmo; devem servir de instrumento para evitar o perecimento do direito discutido nos autos, que no caso em comento é a salvaguarda do meio ambiente – na modalidade de prevenção e de reparação – mediante a cessação da degradação, a reparação do dano e o pagamento da indenização a ser arbitrada.

Nesse contexto, não é lícito ao Judiciário conduzir verdadeira “antecipação de pena” do réu na ação civil pública, privando-o liminarmente de todas as suas posses, indistintamente, sem que haja real necessidade, sob pena de se configurar um periculum in mora reverso.

Compulsando o feito, verifico que há R$ 3.167.146,45 bloqueados via sistema BACENJUD em contas dos réus, além da indisponibilidade dos bens e direitos (aeronaves, imóveis, ações, cotas sociais), ordem judicial de retirada do gado da área situada no interior do Parque, proibição de emissão de Guias de Trânsito Animal, dentre outras ordens restritivas, de forma que é necessário sopesar quais medidas de fato são necessárias, eficazes e úteis ao fim destinado, qual seja, a cessação do dano ambiental e a garantia da sua reparação.

Quanto ao bloqueio de numerário, entendo que não almeja os fins destinados; pelo contrário, apenas gera desvalorização da moeda e impede o funcionamento das empresas dos réus, trazendo prejuízo até mesmo para o próprio processo, pois é claro o risco de causar insucesso da atividade empresarial e, consequentemente, a incapacidade econômica de pagamento de eventual multa e ressarcimento do dano ambiental.

Manter bloqueados nos autos mais de três milhões de reais (com a perspectiva de se bloquear mais outros três milhões, ante o pedido de bloqueio do alvará e de novo BACENJUD - fls. 1.208) não impede a continuidade da degradação ambiental, tampouco garante a reparação do dano ambiental ou o pagamento de indenização, mas tão somente conduz os réus à bancarrota.

Com efeito, é impossível garantir, desde o início do processo, que haverá a integral reparação do dano ambiental e o pagamento da indenização – a não ser que se promova verdadeira execução antecipada, conforme acima dito –, e por isso entendo que a caução oferecida é, por ora, suficiente, devendo ser acolhida para o fim de levantar o bloqueio do numerário via BACENJUD.

Por outro lado, a meu sentir, devem ser mantidas as demais constrições determinadas pelo MM. Juiz Titular (sobretudo a indisponibilidade dos demais bens e direitos, a suspensão das atividades na área afetada, a ordem de retirada do gado dos limites do Parque), porquanto, se cumpridas, são medidas eficazes para fazer cessar o dano ambiental.

Ademais, não há como se caucionar a obrigação de fazer de cessar o dano ambiental. Ou se cessa o dano, ou não se cessa o dano. Não existe meio-termo. Não se pode pagar para poluir.

Além disso, as demais determinações referentes à indisponibilidade de bens e direitos (aeronaves, ações, imóveis, etc) não afetam de forma tão agressiva o patrimônio dos réus quanto o bloqueio de numerário em conta corrente, sendo menos gravosas e, portanto, proporcionais à ofensa (dano ambiental relatado na exordial).

Com relação à ordem de retirada do gado e suspensão das atividades do imóvel – e aqui já adentrando na seara dos embargos de declaração de fls. 1.081/1.101 – entendo que devem ser mantidas as determinações já existentes, nos limites da área do imóvel que se encontra dentro do Parque Serra Ricardo Franco, conforme já havia sido determinado na decisão proferida pelo MM. Juiz Titular.

Não vislumbro a contradição apontada na decisão de fls. 662/664, visto que, conforme diversas vezes reiterado por este juízo, a leitura atenta da decisão do MM. Juiz Titular demonstra que todas as medidas restritivas relativas ao imóvel se limitam à área existente dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, e isso foi apenas por mim ressaltado na decisão de fls. 662/664.

Desse modo, entendo ser desnecessário adequar as restrições relativas à apreensão e retirada do gado da propriedade, visto que o gado a ser retirado ou apreendido é aquele que está dentro da área do Parque, podendo ser livremente remanejado para as demais áreas da Fazenda – tal como consta na decisão de fls. 662/664.

Contudo, não se pode olvidar que os cadastros do INDEA consideram o imóvel como um todo para fins de emissão das Guias de Trânsito Animal, e dessa forma a manutenção do bloqueio do gado da Fazenda Cachoeira também afeta a área que está fora do Parque Estadual, ultrapassando os limites da decisão judicial – e afetando diretamente as atividades econômicas dos réus – incorrendo nos mesmos riscos já apontados alhures, quando analisei o bloqueio BACENJUD.

Assim, entendo ser necessário adequar a decisão para oficiar ao INDEA autorizando a emissão de Guias de Trânsito Animal na Fazenda Cachoeira, devendo os réus se limitar a admitir e criar gado na área da Fazenda fora dos limites do Parque Estadual, cujo traçado deverá ser por eles aferido in loco – o que aparentemente já foi realizado, consoante registro do CAR datado de 22/03/2017 – fls. 1.223.

Cabe aos réus, na forma do art. 77, IV, do Código de Processo Civil, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da multa diária já cominada e de se constituir ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator a multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 77, §2o do CPC).

Indefiro o pedido de concessão de prazo para os trabalhos de demarcação, pois a demanda já se arrasta desde dezembro de 2016, tendo havido tempo hábil para a prática deste ato, que não aparenta ter grande dificuldade, sobretudo em razão da utilização de GPS e de coordenadas geográficas de fácil constatação.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO DE FLS. 823/825 e ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FLS. 1.081/1.101, para:

a) receber como caução o imóvel [Fazenda Paredão, composta pelas matrículas 464, 465, 466, 467, 468, 469 e 470 do Livro 2 do 1o Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT];

b) determinar o desbloqueio do numerário constrito nas contas bancárias dos réus, via sistema BACENJUD. Via de consequência, indefiro o pedido de bloqueio do alvará a ser expedido no processo Código 59606 e indefiro o pedido de novo bloqueio BACENJUD.

c) determinar a expedição de ofício ao INDEA para autorizar a emissão de Guias de Trânsito Animal na Fazenda Cachoeira, devendo os réus se limitar a admitir e criar gado na área da Fazenda fora dos limites do Parque Estadual, cujo traçado deverá ser por eles aferido in loco;

d) manter as demais determinações da decisão de fls. 137/152;

e) advertir os réus de que, na forma do art. 77, IV, do Código de Processo Civil, devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da multa diária já cominada e de se constituir ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator a multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 77, §2o do CPC).

Lavre-se termo de caução e oficie-se ao Exmo. Des. Relator do Agravo de Instrumento no 1003950-61.2016.811-000, com cópia desta decisão.

Intimem-se as partes, inclusive o Ministério Público, este para impugnar a contestação, no prazo legal.”

Dessa forma, houve a liberação dos valores bloqueados, tendo sido aceito como caução o imóvel ofertado, mantendo as demais determinações, especificamente voltadas à reparação dos danos ambientais.

Da análise do caderno processual, verifica-se inquestionável o dano ambiental, frente as provas documentais trazidas aos autos, em especial o auto de infração da SEMA.

Constata-se que os fatos imputados à Agravante referem-se ao desmate irregular de área de 735,10 (setecentos e trinta e cinco hectares e dez ares), “sem autorização ou licença expedida por órgão ambiental ou em desacordo com as normas regulamentares, ocorrido no período de 12/07/1998 a 13/09/2015”, em imóvel denominado Fazenda Cachoeira, localizado em Unidade de Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual Serra Ricardo Franco, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Ressai da inicial, como registrado pelo Julgador singular, que o “desflorestamento em questão foi praticado de forma totalmente ilegal, na medida em que a área encontra-se nos limites da Unidade de Conservação Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, local em que se admite apenas o uso indireto dos recursos naturais.”

Assim, ante a evidência do dano ambiental, são dos Requeridos a responsabilidade de recuperação e regularização da área degradada, independentemente de tratar-se de uma situação fática consolidada no tempo, como bem asseverou o douto Relator.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ-PÚBLICA NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO INFRATOR - DANO AMBIENTAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14, § 1o, DA LEI No 6.938/81 - CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há prescrição da ação civil pública de responsabilidade por danos ambientais, já que a proteção ao meio ambiente busca resguardar bem jurídico indisponível e fundamental.

O interesse processual nasce da necessidade da tutela jurisdicional para o fim de buscar a proteção do ambiente e a suspensão do dano (desmatamento). É o binômio necessidade-adequação, necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados.

A responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva e independe de culpa, nos moldes do art. 14, parágrafo primeiro da Lei no 6.938/81, bastando a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação e causalidade para surgir a obrigação de indenizar.

Comprovado o desmatamento de área sem a devida autorização do órgão ambiental, inclusive, com a invasão da área de reserva legal da propriedade, surge a responsabilidade de fazer cessar a conduta danosa, de recuperar a área degradada.

A necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Precedentes do STJ. (Ap 98432/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013)

Em que pese a omissão do Estado de Mato Grosso, esta não afasta o dever dos Requeridos na recuperação do que foi degradado, bem como a adoção de medidas para impedir a continuidade da degradação ambiental.

O
periculum in mora
também se vislumbra na necessidade urgente de fazer cessar o desmatamento ou a supressão de vegetação natural, bem como a necessidade de recompor a área desmatada em Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Assim, inegável a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido acerca da adoção de medidas necessárias à recomposição da área degradada.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTO – ESCRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se da questão envolvendo a proteção do “Parque Estadual Serra Ricardo Franco” instituído pelo Decreto Estadual no 1796/97, e as propriedades privadas que foram atingidas pela demarcação dessa Unidade de Conservação.

A ação foi intentada, porque, segundo o relato do Parquet, a agravante, no período de 12/07/98 a 13/09/15, teria efetuado o desmate irregular de
735,10 (setecentos e trinta e cinco hectares e dez ares), do imóvel denominado Fazenda
, e, além disso, estaria se utilizando da área em desacordo com as normas que regem as Unidades de Conservação, e sem a prévia autorização ou licença expedidas pelo órgão ambiental.

O magistrado de primeiro grau determinou o embargo da propriedade da agravante, bem como a imposição de obrigações de fazer e não-fazer, consubstanciadas na abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura etc.), a recomposição da área degradada, bem como a indisponibilidade de bens no valor de até R$ 38.222.921,19 (trinta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos) referente à compensação ambiental, com a apresentação de Programa de Recuperação de Área Degradada – PRAD, além do óbice para financiamentos junto às instituições de crédito e incentivos fiscais do Poder Público.

Todavia, em que pese a criação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco – PESRF, delimitado a uma área de 158.620,85 hectares, a demarcação dos seus limites não está definida, já que pende de elaboração do georreferenciamento, cujo trabalho é essencial para apurar a localização geográfica da propriedade da agravante.

Além disso, é controversa a extensão da área desmatada e a época que ocorreu.

Isso porque o período do desmate arguido pelo Ministério Público é o mesmo em todas as ações propostas, que, aliás, teve o caráter de generalidade reproduzido na decisão recorrida, que impôs as mesmas medidas a todos os proprietários e/ou possuidores das áreas afetadas pela criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral, sem se ater à particularidade de cada imóvel, tampouco em considerar a conduta dos produtores rurais na sua individualidade e a real situação ambiental da área.

Quanto à arguição de que está irregular a criação do Parque Estadual, em razão da ausência do plano de manejo e desapropriação, embora o esgotamento da discussão seja afeto ao mérito da ação principal, é pertinente dizer que o ato expropriatório por si só não produz qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, assim também não pode impedi-lo de usar, gozar, explorar, dispor do bem enquanto não efetivada concretamente a desapropriação.

Nesse sentido leciona abalizada doutrina, vejamos:

“[...] Os efeitos da declaração expropriatória não se confundem com os da desapropriação em si mesma. A declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social é apenas o ato-condição que precede a efetivação da transferência do bem para o domínio do expropriante. Só se considera iniciada a desapropriação com o acordo administrativo ou com a citação para a ação judicial, acompanhada da oferta do preço provisoriamente estipulado para o depósito. Até então a declaração expropriatória não tem qualquer efeito sobre o direito de propriedade do expropriado, nem pode impedir a normal utilização do bem ou sua disponibilidade, lícito é ao particular explorar o bem ou nele construir mesmo após a declaração expropriatória, enquanto o expropriante não realizar concretamente a desapropriação, sendo ilegal a denegação de alvará de construção: o impedimento do pleno uso do bem diante da simples declaração de utilidade pública importa restrição inconstitucional ao direito de propriedade, assim como o apossamento sem indenização equivale ao confisco.”
(Meirelles. Lopes Hely. Direito Administrativo Brasileiro. 39a edição. 2013. Pag. 686/687).

Dessa forma, o Estado não pode atropelar o procedimento expropriatório e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente aplicando-lhe medidas severas que acarretem danos irreversíveis, impossibilitando o pleno uso do bem, o qual, ao que se afigura, não possui qualquer limitação, ao menos enquanto não efetivada concretamente a regularização fundiária da área, que, aliás, é um dos compromissos assumidos pelo Estado de Mato Grosso no Termo de Ajustamento de Conduta no 005/2017 firmado com o Ministério Público recentemente [Cláusulas 3a e 11a – Id 910650].

Nesse ponto, trago à colação, por oportuno, a decisão do Presidente deste Sodalício, que, à época, ao apreciar Pedido de Suspensão de Liminar no 175064/2016 intentado pelo Estado de Mato Grosso, postulando o sobrestamento da tutela de urgência concedida na Ação Civil Pública no 642-31.2015.811.0003 [Código 56683], suspendeu, liminarmente, a determinação contida no item ‘c’ deferido pelo juízo a quo, naqueles autos, que determinava ao Estado de Mato Grosso que
“apresentasse, no prazo de 30 (trinta) dias um plano de fiscalização ostensiva, a ser executado no prazo de 06 (seis) meses, visando à realização de embargo/interdição/autuação de todas as atividades que estejam sendo realizadas sem a devida licença/autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente nas propriedades/posses inseridas no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, bem como que fosse realizada a apreensão e a retirada de todo o rebanho bovino existente na Unidade de Conservação que estivesse em desacordo com determinação do órgão ambiental, por entender que tal medida fere as ordens pública e econômica”.

Verifica-se, pois, que a desproporcionalidade e excesso na decisão recorrida foram elementos constatados na decisão do Presidente deste Egrégio Tribunal, que, a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, primou pelo equilíbrio necessário entre os direitos tutelados.

Por outro lado, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores, imprescindível que haja indício de que o demandado esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso, ao menos neste momento de cognição inicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTÂNCIA BAHIA – "MEGA LEILÃO DE BOVINOS" – PREVISÃO DO EVENTO PARA O DIA 19 E ABRIL DO CORRENTE ANO – DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CONFINAMENTO E HOSPEDAGEM BOVINA - RETIRADA DO REBANHO, NO PRAZO DE 48 HORAS – PROIBIÇÃO DAS ATIVIDADES LEILOEIRAS NOS CURRAIS, BAIAS, ESTÁBULOS E PIQUETES COM DESATIVAÇÃO DESTES – APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE PASSIVO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO IMÓVEL – PARA ASSEGURAR RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DOS DANOS: INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS, BLOQUEIO DOS VEÍCULOS, ARESTO DE AÇÕES E COTAS SOCIAIS QUE COMPÕEM O CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS E DOS SOCIOS – QUEBRA DO SIGILO FISCAL – VÁRIOS E RELEVANTES OS INTERESSES CONTRAPOSTOS – ATIVIDADE EXERCIDA NO LOCAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) – NEGATIVA DA LICENÇA AMBIENTAL PELA SEMA/MT – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE AS PARTES E JÁ CUMPRIDO PARCIALMENTE – MEDIDAS DEMASIADAMENTE ONEROSAS – INVIABILIZADORAS DA PRÓPRIA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – COMPROMETEDORAS DA ECONOMIA LOCAL, EM RAZÃO DO NÚMERO DE PESSOAS ATINGIDAS INDIRETAMENTE PELA DECISÃO JUDICIAL – DECISÃO DESPROPORCIONAL AO DETERMINAR O EMBARGO IMEDIATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OUTRO LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS – INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DO SIGILO FISCAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES – DEMAIS QUESTÕES NÃO ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "[...] 4. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 prevê "o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível" (grifei). 5. "A decretação da indisponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula" (AgRg no REsp 433357/RS). [...] 7. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para suspender a decretação da indisponibilidade de bens do agravante. (TRF-1 - AG: 40761 PA 2006.01.00.040761-9, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 13/09/2010, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.54 de 24/09/2010)

2. " [...] Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores de empresa, cuja responsabilidade pela prática irregular de extração de minério é apurada judicialmente, imprescindível que haja indício de que esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, com o intuito exclusivo de frustrar futura execução. A mera possibilidade, em tese, de que a ré se desfaça de seu patrimônio, sem embasamento em dados empíricos, não enseja a adoção da medida restritiva de direito. A ordem de bloqueio de bens e valores possui caráter excepcional, impondo-se, nesse contexto, a demonstração da existência de indícios de que ela agiu ou está agindo, com o objetivo de inviabilizar a execução de eventual sentença condenatória contra ela proferida. Não restando configurada tal hipótese, afigura-se excessiva a medida constritiva. (TRF 4a Região – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5005896-33.2013.404.0000/PR – Relatora: des. federal Vivian Josete Pantaleão caminha – data do julgamento: 02/07/2013)”
(AI 30620/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 13/03/2015 – Destaquei)

Ademais, é certo que a reparação não necessariamente deve ser realizada em pecúnia, posto que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada, como, aliás, repito, reconheceu o próprio autor da ação, ao contrapor o presente instrumento.

Assim sendo, uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que, a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação ambiental, pela prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA, bem como o uso sustentável da área acaso possível, dentre outras previstas, até mesmo, in casu, a possibilidade de desconto do quantum decorrente de eventual desapropriação, o que, sinala-se, constou do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Parquet e o Estado de Mato Grosso [cláusula 11a].

Nesse sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR INTEGRAL RESSARCIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES POR CAUÇÃO DE BENS MÓVEIS – OUTROS BENS INDISPONIBILIZADOS NA MEDIDA – GARANTIA SUFICIENTE DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Em ação Civil Pública o objetivo da medida de indisponibilidade de bens é a garantia de integral ressarcimento em caso de condenação.

Havendo bens móveis já indisponibilizados, além do bloqueio do valor integral pleiteado a título de indenização, a substituição dos valores bloqueados por garantia de outros bens móveis, cujo valor excede o valor dos bens bloqueados não prejudica a garantia de integral ressarcimento.

Não há violação aos dispositivos legais que preveem a medida de indisponibilidade de bens se a substituição deferida preserva a garantia de ressarcimento” (AI 85101/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

Assim, não se vislumbra, no caso, a necessidade de embargar a propriedade e tornar indisponíveis todos os bens móveis e imóveis, ativos financeiros da agravante, como forma de garantir a restauração do meio ambiente natural supostamente degradado, na hipótese de condenação da demandada, porque a própria propriedade rural possui elevado valor econômico capaz de garantir o pagamento das despesas da recuperação do meio ambiente.

De fato, a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, a tutela de urgência reclama mais que o perigo da demora, uma vez que esta requer a coexistência da plausibilidade do direito, o que, não se evidencia, extreme de dúvida, das alegações ministeriais.

Em contrapartida, as argumentações e provas carreadas aos autos agasalham e respaldam o provimento do agravo, o que impele, além da razoabilidade, a decidir com equilíbrio pró-ambiente, sem sacrificar desproporcionalmente o particular.

Com essas considerações, e com a devida vênia ao voto precedente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão recorrida, de modo a afastar a indisponibilidade que recaiu sobre os bens moveis e imóveis da recorrente, e, assim, cassar todos os efeitos de constrição, bloqueio e expedição de ofícios, mantendo-se, por conseguinte, a ordem relacionada à averbação da caução ofertada, a título de garantia processual, do imóvel rural objeto do litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019